Tribunal: TJMT
Processo: 1004474-14.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004474-14.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), JASON RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 703.738.091-15 (REQUERENTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1004474-14.2023.8.11.0000

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 621, I E III, DO CPP – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS PRESTADAS POR UMA DAS VÍTIMAS NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM – CONSTATADA DISSONÂNCIA ENTRE O ACERVO PROBATÓRIO E A SENTENÇA – POSTERIORES RETRATAÇÕES DE AMBAS AS VÍTIMAS – DEPOIMENTOS RATIFICADOS EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – RETRATAÇÕES COERENTES – MANIPULAÇÃO

POR UM FAMILIAR –

PREVALÊNCIA DAS NOVAS VERSÕES – ARESTOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS DESTE TRIBUNAL

–
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

O Tribunal de revisão, antes de passar a reavaliar as provas, deve fazer um juízo crítico da sentença, com todas as nuances da valoração levada a efeito, para constatar se foi ofendida a presunção de inocência, a regra de julgamento
in dubio pro reo
e se, ao fim e ao cabo, cumpriu-se o
standard
de prova capaz de enervá-la.

Se as provas produzidas na ação penal de origem não autorizavam, dentro de um juízo de valoração racional, a condenação – por se revelarem débeis na demonstração da culpabilidade do réu, acima de qualquer dúvida razoável –, há espaço à revisão criminal por não cumprimento do
standard
de provas capaz de enervar a presunção de inocência, justificando a absolvição do requerente [CPP, art. 621, I].

Se os novos elementos probatórios produzidos em sede de justificação judicial [CPP, art. 621, III], sob o crivo do contraditório, também reforçaram as evidências de que o revisionando é inocente, o erro deve ser reparado, proclamando sua absolvição.

“O c. STF firmou entendimento de que a retratação de adolescente sobre a ocorrência de estupro, prestada após a maioridade, conduz à absolvição, notadamente se a versão da vítima estiver em conflito com outros elementos produzidos, de modo que “desconsiderar a retratação judicial, sem vícios, com base em fundamentos genéricos, é desconsiderar os fundamentos constitucionais” (HC 177.239 – Relator: Min. Nunes Marques). (...). “A retratação da vítima quanto à realidade dos estupros em justificação judicial processada perante o juízo da condenação, afirmando que [...] que faltou com a verdade para prejudicar o revisionando, é elemento probatório apto a rescindir condenação pelos crimes contra a liberdade sexual alicerçada unicamente nas palavras da ofendida.” (TJMT, RvC nº 4375/2010 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro).”
(TJMT, RVC nº 1004414-12.2021.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 22/02/2022)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1004474-14.2023.8.11.0000

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por JASON RODRIGUES DE CARVALHO, com fundamento no art. 621, III, do CPP [quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado], contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, nos autos da Apelação Criminal nº 0017887-12.2017.8.11.0004 [composta à época pela Dra. Glenda Moreira Borges (relatora), Des. Pedro Sakamoto e Rui Ramos Ribeiro], que manteve sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável [contra duas vítimas], mas, de ofício, reduziu a pena para 32 anos de reclusão, em regime fechado.

A Defesa requer a procedência desta ação para absolver o revisionando, sob a assertiva de aparecimento de novas provas de sua inocência, consubstanciadas nas retratações das vítimas Jhennyfer e Keffelyn, feitas nos autos da Justificação Criminal nº 1006236-87.2022.8.11.0004, onde afirmaram
“que tudo isso foi adiante pela manipulação da irmã mais velha Stefany”
.

Aduz que
“o requerente teve outro processo, autos de nº 0017824-84.2017.8.11.0004, envolvendo os membros da mesma família, que foi apreciado junto ao TJMT, em sede de Apelação Criminal”,
onde
“reconheceu-se toda a “trama” engendrada contra a pessoa do requerente”
, manipulada pela irmã mais velha, Stefany [a qual, naquele outro processo, figurava como vítima], ensejando a sua absolvição.

Ressalta que esta revisional deve ser apreciada pelo e. Des. Gilberto Giraldelli, por ter sido relator da Apelação Criminal nº 0017824-84.2017.8.11.0004, onde envolvia
“os mesmos membros da família”
.

A revisional foi instruída com os documentos necessários.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela extinção do feito sem julgamento de mérito ou pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1004474-14.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente destaco que não há se falar em distribuição desta revisional por dependência da Apelação Criminal nº 0017824-84.2017.8.11.0004, de relatoria do Des. Gilberto Giraldelli [que absolveu o revisionando da imputação do crime de estupro de vulnerável praticado contra sua enteada Stefany Duarte], porquanto, além de se tratar de ação penal diversa, contrariaria o art. 185 do Regimento Interno deste Tribunal, que dispõe:

“Art. 185 - O requerimento revisional será distribuído, se possível,
a um Relator que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo
.”

A prova nova estimada pela Defesa consiste nos depoimentos das vítimas Jhennyfer e Keffelyn prestados no Incidente de Justificação Criminal nº 1006236-87.2022, que eliminam qualquer dúvida sobre a inocência do revisionando.

Analisando detidamente os autos, tenho que se encontra presente as hipóteses dos incisos I (quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos) –
embora este inciso não seja objeto desta revisão
– e III (quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado), do art. 621, do CPP, pelo aparecimento de novas provas de inocência do condenado.

Sabe-se que a revisão criminal, quando pautada no inciso I do art. 621 do CPP, provoca, necessariamente, um reexame das provas nos quais se deitou o juízo de culpa reconhecido na sentença transitada em julgado, abrindo a possibilidade de o Tribunal revisitá-las para avaliar não apenas se havia provas que davam suporte à condenação, mas também, e principalmente, se atingiu o nível de suficiência probatória para considerar esgarçada a presunção de inocência.

Nesta ação, o revisionando pretende desconstituir sua condenação pelos crimes de estupros de vulneráveis praticados contra as vítimas Jhennyfer [sua enteada] e Keffelyn [sua filha], apurados na ação penal nº 0017887-12.2017.8.11.0004, que foi submetida à apreciação da Segunda Câmara Criminal [de relatoria da Dra. Glenda Moreira Borges].

A situação posta nos autos é bem peculiar, de modo que, para sua melhor compreensão, relatarei fatos,
por ordem cronológica
, de três procedimentos distintos, quais sejam: a) a ação penal relativa à apuração do crime de estupro de vulnerável cometido pelo revisionando contra a irmã mais velha [Stefany Duarte] das vítimas desta revisional; b) a ação penal que o revisionando ora pretende desconstituir; c) e o Incidente de Justificação.

Concomitantemente
, tramitaram em desfavor do revisionando duas ações penais, a primeira apurando crime sexual contra Stefany Duarte [enteada], no processo nº 0017824-84.2017 [apreciado pelo Des. Gilberto Giraldelli – 3ª Câmara Criminal], e a segunda apurando crimes sexuais contra as vítimas desta ação revisional, Jhennyfer [enteada] e Keffelyn [filha], no processo nº 0017887-12.2017 [que foi apreciado pela Dra. Glenda – 2ª Câmara Criminal].

Nos autos da outra ação penal [nº 0017824-84.2017], o requerente foi acusado pela prática de estupro de vulnerável [fatos ocorridos entre julho/2005 e o ano de 2008] contra sua enteada Stefany Duarte [nascida em 23.03.1996], a qual comunicou os fatos à autoridade policial após quase 10 anos, em
16.10.2017
[ela tinha 21 anos de idade à época da comunicação].

Em
19.10.2017
–, as vítimas desta revisional, Jhennyfer e Keffelyn [
à época com 14 e 12 anos de idade
, respectivamente; e irmãs de Stefany], também acusaram o revisionando de abusos sexuais [os quais teriam
cessados quando elas tinham 10 anos de idade
], ensejando o processamento da segunda ação penal de nº 0017887-12.2017.

A comunicação foi feita à autoridade policial pelo Conselho Tutelar [em 19.10.2017], o qual teria informado o recebimento de uma denúncia anônima noticiando que uma das menores havia comentado com uma colega de escola que já tinha sido abusada sexualmente pelo revisionando [no passado] (consulta da ação penal de origem, pelo PJE).

Consta do Relatório Psicossocial [datado de 31.10.2017] que, além dos abusos imputados ao revisionando por ambas as vítimas, a ofendida

Keffelyn ainda informou que seu irmão mais velho [Hygor] também havia mantido com ela conjunções carnais:

“No dia 31 de outubro de 2017, compareceu ao CREAS as crianças JHENNYFER e KEFFELYN, acompanhadas da irmã mais velha, STEFANY, há três semanas está cuidando das irmãs.

KEFFELYN tem 12 anos, relata ter sido abusada pelo pai desde os 9 anos, os abusos começaram quando o pai ia com ela e com o irmão para uma fazenda bem distante, quando ele acordada ele já começada a mexer com ela, segundo ela manipulava seus órgãos genitais (...). Aos 10 anos o pai tirou sua virgindade, meses depois tomou coragem e contou para uma amiga da escola e a mãe dessa amiga disse que faria uma denúncia. No decorrer, o irmão HIGOR (...), na casa dos padrinhos de KEFFELYN (...), a levava para o quarto, tirava sua roupa a deitava na cama e dizia para ficar calda, e colocava sua parte intimida dentro da dela (...).

A irmã JHENNYFER relata que os abusos começaram aos 8 anos, o padrasto a estuprava, mas ela nunca ficou quieta, se debatia e chutava ele quanto o mesmo tirava sua roupa e consumava o ato, segundo ela, Jason era agressivo e usava muita força (...). Depois que teve a sua primeira menstruação fazia de tudo para evitar novas situações de estupro, não ficava sozinha na casa (...).”
(consulta da ação penal de origem, pelo PJE).

As vítimas Jhennyfer e Keffelyn [com 14 e 12 anos de idade] foram submetidas aos exames periciais, os quais atestaram que ambas possuíam “ruptura himenal antiga” (consulta da ação penal de origem, pelo PJE).

A prisão preventiva do revisionando foi decretada em
28.2.2018
, sendo que ele se encontra preso desde então [ou seja, há mais de 5 anos].

As ofendidas Jhennyfer e Keffelyn, na audiência de instrução realizada em
12.4.2018
, confirmaram os abusos sexuais praticados contra elas, o que ensejou a condenação do revisionando pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, à pena de 40 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito no art. 217-A, c/c art. 226, I, todos do CP [
sentença proferida em 27.8.2018
].

A condenação do revisionando foi baseada nos Laudos de Conjunção Carnal e no Relatório Psicossocial, como também nas declarações das ofendidas, da irmã mais velha delas [Stefany] e da conselheira Maria Divina da Silva.

Colha-se da sentença condenatória:

“I – DO MÉRITO

Inicialmente, é de bom alvitre ressaltar que a palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes desta natureza, desde que em consonância com as demais provas acostadas aos autos.

(...)

A materialidade e autoria delitivas restaram amplamente comprovadas, nos autos, através da portaria da autoridade policial (fl. 02), do boletim de ocorrência de ocorrência (fl. 03), certidão de nascimento (fl. 06 e fl. 07), do relatório psicossocial realizado (fls. 26-B/fls. 26-C), laudos de exames de corpo de delito (fls. 36 e fl. 37) depoimentos da vítima e dos informantes/testemunhas colhidos em fase inquisitória e em Juízo.

Em análise detida aos autos, restou sobejamente demonstrada à lascívia do réu, isto é, seu desígnio imoral para que pudesse consumar o estupro perpetrado em face da vítima, como será demonstrado a seguir.

As versões da vítima mostram-se coerentes, manifestando-se de forma inequívoca e segura sobre os abusos praticados pelo réu, a evidenciar a ocorrência do fato.

A vítima Kéffelly Duarte de Carvalho, ao ser ouvida perante o Delegado de Polícia, afirmou:

[...] QUE a declarante é filha de DUCILÉIA e de JASON RODRIGUES DE CARVALHO; QUE a declarante reside com os pais e com mais três (03) irmãos sendo: JHENYFER DUARTE (14 anos), IGOR (16 anos) e JHEFFLY (11 anos); QUE todos residem na chácara Animal & Cia, onde os genitores da declarante trabalham; QUE com relação ao fato ora apurado a declarante afirma que desde seus nove (09) anos de idade a mesma é abusada sexualmente pelo próprio pai, JASON; QUE a declarante afirma que quando os abusos começaram ela e a família residiam no Pontal do Araguaia-MT, "na mesma casa que hoje mora a STEFANY" (Rua Projetada, n° 30, Bairro Jardim Araguaia, cidade de Pontal do Araguaia-MT) , mas que seu genitor estava trabalhando em uma fazenda "muito longe", não sabendo informar o nome dessa fazenda e nem a cidade em que ela fica localizada; QUE durante a semana a declarante ficava na cidade com a mãe e os irmãos, e que em alguns finais de semana JASON vinha para a cidade, geralmente em uma sexta-feira, e levava a declarante e seu irmão mais novo, JHEFFLY (08 anos na época), para ficar com ele na fazenda até o domingo; QUE nem sempre DUCILÉIA ia junto, "ela ia de vez em quando"; QUE o primeiro abuso ocorreu nessa fazenda (que não se recorda o nome), salvo engano da declarante em um sábado, durante a madrugada, sendo que a declarante acordou com seu genitor passando as mãos em sua vagina; QUE JASON passava a mão e enfiava o dedo na vagina da declarante, tocando diretamente no órgão genital da vítima, não era por cima da roupa; QUE a declarante afirma que não conseguiu ter reação, ficou calada; QUE a declarante e JHEFFLY estavam deitados em um colchão de casal, no chão, e seu pai na cama, mas no mesmo quarto; QUE JHEFFLY não acordou; QUE JASON continuou praticando esses atos com a declarante até quando ela completou dez (10) anos de idade, sendo que logo após o suspeito tirou a virgindade da declarante; QUE a vítima firma que estava em sua casa, não sabendo informar data, só se recordando que foi durante à noite, em sua residência, no Pontal do Araguaia-MT, a mesma acordou já sem suas roupas de baixo, sem calcinha e sem bermuda, e na ocasião seu pai JASON introduziu o pênis em sua vagina; QUE a declarante afirma ter sentido muito dor, mas não se recorda se chegou a sangrar; QUE na ocasião, estava dormindo na mesma cama que sua irmã JHENYFER, mas essa não presenciou o crime, pois estava dormindo; QUE a declarante não gritou, não pediu ajuda, ficou quieta; QUE após cometer o estupro JASON saiu do quarto sem falar nada à vítima; QUE nesse dia estava dormindo no mesmo quarto a declarante e seus irmãos: JHENIFER, JHEFFLY, IGOR e STEFANY, mas nenhum deles viu ou escutou algo sobre o fato, pois estavam dormindo; QUE JASON e DUCILÉIA dormiam em outro quarto; QUE a declarante acredita que sua genitora estava dormindo no quarto dela na ocasião; QUE a declarante afirma que na casa haviam dois quartos, em um dormia os pais, e no outro a declarante e irmãos, e nem um dos quartos haviam portas, somente cortinas; QUE a declarante e JHENIFER dormiam juntas em uma cama de casal, STEFANY dormia sozinha em uma cama de solteiro, e JHEFFLY e IGOR dormiam juntos em outra cama de casal, mas todos no mesmo quarto; QUE durante o estupro JASON não fez uso de camisinha; QUE a declarante não menstruava nessa época, afirmando que sua menstruação veio aos onze (11) anos de idade; QUE JASON abusou da declarante até quando ela completou onze (11) anos de idade, meses antes da primeira menstruação da vítima; QUE a declarante acredita que DUCILÉIA tenha contado para JASON quando a mesma passou a menstruar; QUE a vítima afirma que seu genitor manteve conjunção carnal com a mesma somente uma vez, quando tirou sua virgindade, e que depois disso ele mudou as atitudes, ele continuou com os abusos, mas só passando a mão em sua vagina, e por cima da roupa, sempre durante à noite e no quarto das crianças, quando todos já estavam dormindo; QUE JASON nunca trocou se quer uma palavra com a declarante sobre os abusos sexuais, nem mesmo quando os praticavas; QUE o suspeito também não fazia ameaças para a declarante não contar sobre o caso para terceiros e nem prometia nada para a vítima em troca dos abusos; QUE a declarante afirma que nunca contou para a genitora sobre os estupros, afirmando que DUCILÉIA estava entrando em depressão pelo fato de estar constantemente discutindo com JASON, haja vista esse "viver dentro do banheiro assistindo vídeo de pornografia", no aparelho celular dele; QUE a declarante estava aguardando a mãe ir ao psicólogo para tratar desse problema para depois contar a ela sobre os abusos; QUE somente no "meio desse ano" (2017) que a declarante tomou coragem e conversou com a irmã JHENIFER sobre os estupros; QUE a declarante não se recorda o dia e o mês, mas "no meio desse ano", por volta das 19:00 horas, a declarante e JHENYFER estavam tomando banho juntas, quando então a declarante revelou para essa irmã sobre os estupros; QUE JHENYFER não acreditou na declarante logo no início da conversa, ela demonstrou estar assustada, dizendo "MAS VOCÊ É TÃO NOVINHA", e logo em seguida JHENYFER, começou a chorar, e decidiu contar para a declarante que também sofria abuso sexual por parte de JASON; QUE são filhos biológicos de JASON somente a declarante e JHEFFLY, sendo o suspeito padrasto dos outros três (03) irmãos da declarante; QUE JHENYFER contou para a declarante ter sido abusada sexualmente por JASON dos oito (08) aos treze (13) anos de idade; QUE JHENIFER só disse para a declarante que JASON "mexia" com ela, não descreveu os detalhes dos abusos; QUE segundo JHENYFER, o suspeito não está mais abusando sexualmente dela; QUE a declarante não se recorda dia e mês, mas foi este ano, por volta das 06:00 horas, tendo a declarante acordado com DUCILÉIA discutindo com JASON, pelo fato deste estar olhando JHENYFER nua, no momento em que essa estava trocando de roupa para ir ao colégio; QUE a declarante afirma que essa discussão ocorreu no quarto dos pais, e que não sabe informar maiores detalhes da confusão, mas lembra quando DUCILÉIA mandou JASON "PARAR COM ISSO"; QUE com relação aos abusos sexuais praticados por JASON contra a vítima STEFANY DUARTE, a declarante afirma não ter conhecimento de que sua irmã mais velha (STEFANY) tenha sido violentada pelo suspeito; QUE a declarante afirma ter desconfiado que STEFANY foi abusada sexualmente por JASON, pelo fato dela ter saído de casa e porquê ela "estava ficando doente, ficava chorando" e se recusava a ir visitar a família na Chácara Animais & Cia; QUE STEFANY também demonstrava bastante irritação quando JASON "ficava fazendo brincadeiras de passar a mão nela, passava a mão na bunda dela, no corpo todo [...]. (Termo de Declaração – fls. 04/05).

Ao ser ouvida Juízo, Kéffelly Duarte de Carvalho afirmou:

[...] Que eu fui abusada pelo meu pai [...]. Que eles mexiam na minha parte íntima. Que o do meu pai acontecia numa fazenda que ele trabalhava bem longe da minha mãe. Que eu tinha 09 anos. [...] Que ele ficava mexendo na minha parte íntima. Que estava dormindo e acordei com ele mexendo dentro da minha parte íntima. Que começou a doer. Que depois disso tudo ele tinha parado. [...] Que acha que fazenda isso aconteceu umas 05 cinco vezes eu acho. Que meu pai trabalhava nessa fazenda do Vandinho. Que íamos eu, meu pai e meu irmão mais novo. [...] Que algumas vezes ele enfiava o pênis, por umas 03 (três) vezes. [...] Que contei para minha irmã Jhennyfer e depois para uma amiguinha que contou para a mãe. [...] Que hoje moro com minha irmã. [...] Que atualmente tenho 13 anos. Que meu pai é o Jason. [...] Que na primeira vez ele não colocou o pênis, mas nas outras sim. [...] Que estava com 10 anos quando perdeu a virgindade numa vilinha. [...] Que não teve coragem de contar para sua mãe. Que uma certa vez eu contei dos abusos para a Jhennyfer enquanto estávamos tomando banho e ela começou a chorar e passar mal no banheiro, porque tinha acontecido com ela também. [...] Que só teve essa vez que ele penetrou. Que depois desse dia ele nunca mais fez. Que contei para Dayse na escola que contou para a mãe dela. Que a mãe dela conhecia o Conselho tutelar. Que no dia que fomos para a Delegacia comecei a morar com minha irmã. [...] Que tinha uns 09 anos quando fui para a fazenda. Que meu irmão mais novo tinha 08 anos e estava dormindo. [...] Que a penetração já foi em casa lá no quarto. Que tinha umas 05 (cincos) pessoas no quarto mais não viram. Que mamãe ficava no outro quarto. [...] Que ele fez isso (passar a mão e chupar) umas cinco vezes na fazenda. [...] (CD – fl. 124).

Por sua vez, a vítima Jhennyfer Wendy Duarte (...) afirmou:

[...] QUE a declarante reside na Chácara Animais & Cia, no município do Pontal do Araguaia-MT, com a genitora DUCILÉIA, com o padrasto JASON e com três irmãos: HYGOR (17 anos), KÉFFELYN (12 anos) e JHEFFLY (11 anos); QUE DUCILÉIA tem ainda mais uma filha, chamada STEFANY (21 anos); QUE dos cinco (05) filhos de DUCILÉIA, somente dois são filhos de JASON, sendo KÉFFELYN e JHEFFLY; QUE com relação ao caso em tela afirma a declarante que quando tinha sete (07) anos de idade a mesma começou a ser molestada pelo padrasto JASON, o qual, quando DUCILÉIA estava em casa, passava a mão pelo corpo da vítima por cima de sua roupa, passando a mão desde seu rosto até a vagina; QUE contudo, quando DUCILÉIA não estava em casa JASON passava a mão no corpo da vítima tocando diretamente em sua pele, pegando inclusive e enfiando o dedo em sua vagina; QUE quando DUCILÉIA estava na casa JASON aproveitava os momentos em que ela estava em outro cômodo da residência para passar a mão no corpo da vítima por cima de suas roupas; QUE quando a declarante já tinha oito (08) anos de idade, salvo engano da mesma "no dia 15 de abril" daquela época, após o almoço, a mesma ficou sozinha em casa com JASON, pois sua genitora havia saído para trabalhar, levando HYGOR e KÉFFELYN, sua irmã STEFANY também tinha ido para o trabalho, e JHEFFY estava na creche, ocasião em que o suspeito alegou que iria levar a declarante para o quarto dela a fim de colocá-la para dormir; QUE porém, JASON levou a declarante para o quarto dela (e dos irmãos), retirou toda a roupa da vítima, começou a passar a mão pelo corpo nu da mesma, em seguida a deitou sobre umas camas e a estuprou, mantendo conjunção carnal com a declarante, tirando assim a virgindade da vítima aos oito (08) anos de idade; QUE a declarante sentiu bastante dor durante a relação, mas não chegou a sangrar; QUE após o estupro JASON mandou a declarante ir tomar banho, e disse que era para ela não contar nada para DUCILÉIA sobre o caso; QUE JASON estuprou a declarante dos oito (08) aos dez (10) anos de idade; QUE o suspeito mantinha conjunção carnal com a declarante cerca de duas (02) vezes por semana; QUE quando a declarante tinha nove (09) anos de idade, durante a madruga, não sabendo se recordar data (dia, mês e ano), JASON entrou no quarto das crianças e manteve relação sexual com a declarante, que estava deitada em um colchão de casal no chão; QUE nesse dia KÉFFELYN presenciou o crime, e assim que amanheceu o dia ela perguntou "MANINHA, O PAPAI ONTEM ESTAVA NA SUA CAMA? PORQUE EU JURAVA QUE VI A CABEÇA DELE DEITADA AO LADO DA SUA"; QUE a declarante disfarçou e negou, disse para KÉFFELYN que ela "COISA DA CABEÇA DELA"; QUE no dia desse abuso DUCILÉIA estava viajando para Primavera do Leste-MT, e estava na casa somente JASON e seus irmãos; QUE certo dia também (não se recorda data), "bem no começo" dos estupros, JASON manteve relação sexual com a declarante, dentro do quarto dela (e dos irmãos), estando na casa HYGOR, na sala assistindo televisão, e JHEFFLY, que estava no quarto do genitor; QUE JASON só parou de manter relação sexual com a declarante quando essa já tinha dez (10) anos de idade, após a vítima ter menstruado pela primeira vez; QUE no dia em que a declarante menstruou, essa contou para a genitora; QUE diante dessa informação DUCILÉIA conversou com a declarante, explicou como ocorria uma relação sexual entre um homem e uma mulher, e disse ainda à declarante que após uma menina menstruar, caso ela mantivesse relação sexual ela poderia engravidar; QUE após saber disso declarante tomou coragem para impedir as abordagens de JASON, o qual, após a vítima menstruar, tentou manter relação sexual com a mesma por duas (02) vezes, e a declarante conseguiu se esquivar; QUE contudo, JASON abordou a declarante novamente, e conseguiu praticar relação sexual com a mesma, sem uso de preservativo e sem dar remédio contraceptivo para a vítima; QUE JASON também nunca usou preservativo durante os estupros praticados contra a declarante; QUE após a vítima menstruar JASON manteve conjunção carnal com a mesma por uma única vez; QUE após a declarante menstruar, JASON passou a dizer para a mesma que a amava "como uma mulher" e tentou por diversas vezes manter relação sexual com a declarante, sempre prometendo dinheiro, bala, em troca de ato sexual, contudo, a vítima se recusava; QUE a declarante afirma que durante os estupros, às vezes JASON colocava vídeo pornográfico para ele e a declarante assistirem, no aparelho celular do suspeito; QUE a declarante não se recorda se nos filmes pornográficos os "atores" eram maiores ou menores de idade, não se recorda se o conteúdo era de pornografia infantil; QUE por diversas vezes a declarante pensou em contar para a genitora sobre os abusos sexuais que sofria por parte do suspeito, contudo, afirma a vítima que sempre pensou como seria após revelar sobre os estupros à mãe, pensava onde iria morar, pensava que JASON, após descobrir que o crime tinha sido revelado iria agredir, "machucar, abusar" de DUCILÉIA e de seus irmãos; QUE a declarante pensava que sua mãe não conseguiria sustentar sua família sozinha; QUE a declarante sempre teve preocupação com DUCILÉIA, pois sempre a achou sozinha, muito quieta; QUE salvo engano da declarante, em agosto deste ano (2017), por volta 19:00 horas, após tomar banho de piscina, ela e a irmã KÉFFELYN foram tomar banho no banheiro; QUE na ocasião a declarante notou que KÉFFELYN estava muito triste, ocasião em que decidiu perguntar o que estava ocorrendo com ela; QUE KÉFFELYN então perguntou à declarante "O PAPAI TAMBÉM JÁ ABUSOU DE VOCÊ?", QUE a declarante disse para KÉFFELYN que JASON já havia abusado sexualmente da mesma, e orientou KÉFFELYN não contar isso para ninguém; QUE em ato contínuo KÉFFELYN disse para a declarante que o irmão HYGOR também estava abusando dela; QUE a declarante afirma que "NAQUELA HORA MORREU MAIS UMA PARTE DE MIM. EU NÃO ACREDITEI QUE MINHA IRMÃZINHA ESTAVA PASSANDO POR AQUILO TAMBÉM. EU PREFERIA QUE TUDO TIVESSE ACONTECIDO Só COMIGO"; QUE KÉFFELYN contou para a declarante que HYGOR abusava dela na casa de madrinha dela, "dona Laurinda", onde HYGOR trabalhava na limpeza; QUE HYGOR aproveitava quando Laurinda saia da residência e abusava de KÉFFELYN, passando e enfiando o dedo na vagina dela; QUE KÉFFELYN não chegou a contar se HYGOR manteve conjunção carnal com ela, pois a declarante ao ouvir o que a irmã estava lhe contando, sobre os estupros, começou a chorar e passar mal; QUE KÉFFELYN disse para a declarante que iria revelar tudo à mãe sobre os abusos; QUE a declarante acalmou KÉFFELYN e disse à ela que tinham que esperar, pois as duas não poderiam chegar e revelar tudo de um hora para outra à DUCILÉIA, "QUE A GENTE NÃO PODERIA CHEGAR E CONTAR PARA MINHA MÃE QUE O MARIDO E O FILHO DELA SÃO ESTUPRADORES"; QUE KÉFFELYN então se acalmou e não contou nada para DUCILÉIA; QUE HYGOR nunca abusou sexualmente da declarante e "NUNCA ME OLHOU ESTRANHO TAMBÉM NÃO"; QUE a declarante não sabe informar data, afirmando que foi esse ano (2017) ainda, quando sua mãe DUCILÉIA passou a perguntar para os filhos, inclusive para os filhos homens, se estava acontecendo "ALGUMA COISA DIFERENTE entre eles e JASON, contudo, todos negaram, inclusive a declarante; QUE a declarante afirma que sua mãe passou a fazer essa pergunta após descobrir que JASON estava vendo pornografia infantil; QUE de uns meses para cá DUCILÉIA e JASON vem discutindo com frequência, pelo fato do suspeito estar vendo filme de pornografia infantil; QUE questionada se a declarante chegou a revelar sobre os estupros para terceiros, a declarante afirma que conseguiu se abrir somente com uma tia materna, JUSCÉLIA FRANCISCA DUARTE DOS SANTOS (não sabe o número do telefone), salvo engano de sua parte ainda este ano (2017); QUE a declarante contou para a tia JUSCÉLIA que foi abusada sexualmente por JASON dos oito (08) aos dez (10) anos de idade, contudo, pediu para ela não contar para ninguém, pois temia consequências futuras; QUE sobre a irmã STEFANY, a declarante afirma que não tem conhecimento sobre o fato dela ter sido abusada sexualmente por JASON, contudo, afirma que STEFANY nunca gostou do padrasto JASON; QUE a declarante explica que os abusos sexuais começaram a ser praticados contra sua pessoa quando sua família residia na zona urbana, no Pontal do Araguaia-MT, na mesma casa onde reside hoje sua irmã STEFANY [...]. (CD – termo de declarações – fls. 09/10).

Ao ser ouvida Juízo, Jhennyfer Wendy Duarte afirmou:

[...] Que tem 15 (quinze) anos (...); Que Jason é meu padrasto e morava na mesma casa. (...) Que acha que ocorreu quando estava perto de fazer 08 (oito) anos. Que começou ele molestando, passando a mão (...) Que ele passava a mão nos seios, barriga, vagina e bunda. Que no começo não era constante mais com o passar do tempo foi ficando pior até ele cometer o ato. Que estava na cama da irmã deitada e ele começou a passar a mão em sua vagina, inclusive me pedindo para tirar a parte de baixo. Que tem quase certeza que isso foi num sábado porque minha mãe não estava em casa. Que ela saia para a casa da Vó Laurinda que é madrinha da mina irmã. Que ela trabalhava aos sábados e passava parte da manhã e a tarde toda lá. Que ela levava a Kefflyn e o Jheffly. Que ficava o Ighor e as vezes o Jheffly também ficava. Que tirou a parte de baixo. Que ele pediu já tirando o shorts e a calcinha. (...) Que ele passou o pênis e depois introduziu. Que estava com medo e doeu. Que achava que isso que ele fazia comigo acontecia em todas as família. Que foi descobrir o que era sexo na escola quando já tinha 10 (anos). Que não pensava em contar para a mãe para proteger ela de toda a dor. Que ele ameaça de matar a minha mãe e de afastar da minha família. Que eu não queria ficar sem a minha mãe. Que isso ocorria desde os 07 anos até os 10 anos. (...) Que sua irmã menor na hora do banho perguntou se Jason também colocava o negócio lá dentro. (...) Que inclusive ela disse que seu irmão Hygor também tinha feito isso com ela. (...) Que meu irmão tem 17 anos. Que comigo meu irmão comigo nunca fez isso. (...) Que sua irmã Keffelyn Duarte de Carvalho contou para uma amiguinha o que acontecia. (...) Que hoje ambas estão morando com uma outra irmã mais velha. (...) Que sua irmã mais velha também passou por isso com o tio da nossa mãe e pelo o Jason. (...) Que nossa irmã mais velha Stefany quando foi morar com a gente também foi abusada até uns 15 anos. (...) Que a primeira vez que teve penetração foi quando tinha 07 anos e ele me foi colocar para deitar. Que durou até quando tinha 10 anos. Que foram várias vezes que isso aconteceu. Que ele fazia isso quando minha mãe não estava em casa. Que chupava o pênis dele também. Que ele colocava a boca no meios seios mais foram poucas as vezes. (...) Que depois que menstruei ele parou. Que depois que menstruou só aconteceu mais uma vez. (...) Que os abusos aconteciam no meu quarto. [...]”. (CD – fl. 123).

As declarações das vítimas, em ambas as fases, são seguras e coerentes. Ademais, as declarações das vítimas são harmônicas com outros elementos colhidos nos autos.

Corrobora com as declarações das vítimas acerca dos abusos, o Relatório Psicossocial de fls. 26-B/26-C, realizados pela Psicóloga Dayanne Pimentel Soares e pela Assistente Social Patrícia P. Wehren, vez que, do referido relatório, extrai-se, os mesmos fatos narrados pelas vítimas tanto em Delegacia quanto em Juízo.

Corrobora, ainda, com as palavras das vítimas, as declarações de Stefany Duarte, irmã das vítimas, que, ao ser ouvida em Juízo, declarou:

[...] Que após a realização de denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar foi procurada por estes bem como que já havia anteriormente outra denúncia ao Conselho sobre os abusos. Que quando foi procurada pelo Conselho já não morava na residência com as irmãs tinha uns 04 (quatro) meses. Que suas irmãs lhe contaram sobre os abusos em oportunidade da confecção do B.O. e depois. Que antes disso não haviam lhe contado, apenas uma havia confidenciado para a outra. Que a Keffelyn contou primeiro na sala do Conselho Tutelar sobre o abuso ocorrido na fazenda onde ele trabalhava quando tinha uns 08 anos. [...] Que a casa tinha uma sala que era em conjunto com a cozinha, o quarto da minha mãe e meu padrasto e o nosso quarto. Que o quarto dele era de frente para o nosso e nenhum tinha porta. Que os irmãos dormiam todos no mesmo quarto. Que a Keffelyn e Jhennyfer dormiam na mesma cama. Que sua mãe e seu padrasto brigavam por várias vezes por causa dele ficar assistindo vídeos pornôs. [...] Que também já foi vítima por parte do Jason. Que por parte da Jhennyfer percebia que Jason tinha muito ciúmes e muito possesivo o que causava estranheza. Que com a Keffelyn era já era indiferente. [...] Que depois que Jhennyfer ela veio mora comigo que ela se abriu mais e relatou que quando ele cometia os abusos dizia “que nunca ia abandonar e que amava ela”, bem como que ela sentia nojo dele e tentava reagir e ele segura ela. Que ela foi contando aos poucos com a convivência. Que ela não contou a idade certa e que acontecia na residência. [...] Que minha mãe trabalhava como diarista umas duas vezes na semana. Que suas irmãs não tiveram relações com outros rapazes. [...]”. (CD – 125).

Acerca dos fatos, a testemunha Maria Divina da Silva, Conselheiro Tutelar, afirmou:

[...] Que em outubro recebemos uma denúncia anônima de que a Keffelyn tinha comentado com uma coleguinha da escola que o pai dela tinha abusado. [...] Que no mês março, não tendo certeza, recebeu um relatório do psiquiatra do CREAS informando da suspeita de abuso de Jason. Que isso foi antes da denúncia anônima, março de 2017. Que foi feito um estudo e psicóloga do CRAS narrou que não tinha suspeitas e o caso foi arquivado. Que em outubro veio a denúncia anônima. Que a Stefany irmã mais velha de Keffelyn ao ser procurada, narrou que sofreu abusos por parte de Jason e a mãe não fazia nada. Que nesse relatório do CREAS de Barra do Garças narrava suspeitas dos abusos contra as duas menores. [...] Que a denúncia foi feita pela mãe da coleguinha da Keffelyn. [...] Que as declarações da Keffelyn foi acompanhada por outra Conselheira. [...] Que no depoimento ela dizia que ele começou a colocar o dedo quando tinha uns 08 anos e que depois tinha conjunção carnal. Que não me recordo ao certo mas parece que ela tinha uns 08 anos. Que a primeira conjunção carnal teria ocorrido a noite e tinha mais gente no quarto. [...]. Que as duas na Delegacia contaram para mãe o que estava acontecendo sobre os abusos. [...] Que a outras Conselheiras que acompanharam mais os depoimentos. [...] Que não foi indagado paras as mesmas porque elas negaram na primeira vez [...]. (CD – fls. 125).

A informante Dulciléia Aparecida Duarte, genitora das vítimas, aos ser ouvida em delegacia, afirmou “Que logo após ser cientificada da denúncia, conversou com as filhas KEFFLYN e JHENNYFER, questionando o porquê de nunca terem lhe falado nada; Que ambas as filhas responderam que não tiveram coragem de contar (...) QUE inquirida se acredita no relato de suas filhas, responde que; “ACREDITO, TEM PROVAS”. (termo de declarações de fls. 16/17).

A informante Dulciléia Aparecida Duarte, ao ser ouvia em Juízo, declarou:

[...] Que já brigou com ele por causa dele ficar assistindo vídeos pornôs. Que todos os filhos dormiam juntos no mesmo quarto. Que realmente brigava com ele por causa de ciúmes, mas nunca por causa da Jhennyfer. Que ele tinha um relacionamento normal com a Jhennyfer. Que ela quando ia jogar bola era ele que levava ela. Que ele que levava Keffelyn para a madrinha. Que ele sempre tratou todos com o mesmo tratamento. Que nunca percebeu nada diferente. Que ele trabalhou na fazenda do meu compadre, mas lá nunca fui lá. Que a Keffelyn nunca ficou sozinha em fazenda com o Jason. Que Stefany nunca comentou nada sobre suspeita das irmãs estarem sendo abusadas. Que minhas meninas nunca comentaram nada. Que na primeira denúncia as duas negaram. Que não sabe o motivo das filhas estarem fazendo isso. Que a Jhennyfer e Keffelyn menstruaram com 11 anos. Que a Keffelyn menstruou na madrinha. Que nunca viu nenhuma mancha no lençol ou mancha na roupa da Keffelyn. Que acha que a Jhennyfer perdeu a virgindade com o filho da patroa e que isso ocorreu foi em 2017, pois tinha camisinha. Que ela estava no quarto da mãe dele para levar uma roupa e não voltou, sendo que a camisinha não era do seu patrão, pois ele estava viajando e a esposa dele quase não ficava em casa. Que viu sua filha saindo de dentro do banheiro e o filho da patroa ficou lá dentro. Que a Keffelyn em 2014, estava brincando com umas coleguinhas na parte da manhã e a tarde os pais de uma coleguinha pediram para ela ir junto. Que depois o Jason voltou foi buscar ela, e sua filha tinha tomado banho e com febre. Que ela comentou que teve que tomar banho com as coleguinhas de porta aberta e sem a mãe da coleguinha somente o pai que ficou cuidando delas no dia [...]. [CD – fl. 125).

Assim, as declarações de Dulciléia Aparecida Duarte são contraditórias, vez que, na Delegacia de Polícia, em momento algum, comunicou que suspeitava que as filhas estavam mentindo, bem como que não havia comunicado qualquer suspeita que as filhas poderiam ter mantido relações sexuais com outras pessoas.

Porém, em juízo afirmou que possivelmente sua filha Jhennyfer tinha relacionamento com filho dos patrões e que Keffelyn poderia ter sido abusada sexualmente aos 14 anos por pai de coleguinhas, sem que tenha tomado qualquer providência, inclusive, sequer relatou tais situações ao Delegado de Polícia, mas tão somente em Juízo veio relatar tais fatos.

A vítima Jhennyfer, ao ser questionada pela defesa do réu, afirmou ter tido apenas um flerte com o filho do patrão, negando ter tido relação sexual com aquele, bem como que comentou com uma colega pelo celular que tinha dado um beijo nele (CD – fl. 123).

Outrossim, os laudos de exame de violência sexual de fls. 36/37, realizados nas vítimas demonstram que as mesmas não são mais virgens. Ademais, as vítimas afirmaram seguramente terem perdido a virgindade em decorrência dos abusos do genitor.

O réu Jason Rodrigues de Carvalho negou, em ambas as fases, qualquer ato consistente em abuso sexual das vítimas.

Apesar da negativa do réu, não há dúvidas acerca do ocorrido, essa vez restando evidenciado que os depoimentos das testemunhas/informantes e das próprias vítimas, aliados aos documentos, demonstram-se coerentes e seguros, comprovando claramente que as vítimas sofreram abusos sexuais mediante prática de atos libidinosos e conjunção carnal com a filha e enteada.

Destarte, conforme mencionado anteriormente, a palavra da vítima possui maior respaldo em crimes desta natureza, desde que correlacionado com as demais provas contidas aos autos, conforme entendimento jurisprudencial:

(...)

Portanto, os ditames alegados perante este juízo demonstram a verdade dos fatos e a periculosidade do denunciado em face das vítimas, o que consubstancialmente está correlacionado em sua lascívia em praticar os abusos sexuais. (...).”
(Primus, código 267822)

O revisionando recorreu da sentença condenatória supracitada, originando a Apelação Criminal nº 0017887-12.2017, de relatoria da Dra. Glenda [objeto desta revisão].

Nesse ínterim [do processamento do seu recurso], as vítimas Jhennyfer e Keffelyn foram ouvidas [como testemunhas], em
4.4.2019
, nos autos da outra ação penal [nº 0017824-84.2017], na qual figurava como vítima a irmã mais velha delas, a Stefany, oportunidade em que ambas afirmaram que mentiram sobre os abusos sexuais imputados ao revisionando [se referindo ao processo delas], tendo Jhennyfer, inclusive, afirmado que foi induzida por Stefany a imputar falsamente o crime ao revisionando.

Ambas ainda disseram terem percebido que Stefany também estava mentindo sobre os abusos sexuais imputados por ela ao requerente.

Confira-se o depoimento judicial dado por Jhennyfer [à época com 15 anos de idade]
no outro processo [onde sua irmã mais velha, Stefany, figurava com vítima]
:

“Jhennyfer: ele é meu padrasto, mas é um pai pra mim, desde nova ele me criou (...).

MP: Você relatou que Jason tinha mantido relação sexual com você, relatou vários fatos ali na delegacia. Você conversava com a Stefany e se ela mencionou se ela também estava sofrendo abusos sexuais?

Jhennyfer: Para falar a verdade, ser sincera mesmo, eu sei que meio estranho eu falar agora, mas essas coisas nunca aconteceram comigo; a Stefany falou que havia acontecido com ela tudo isso, e eu entrei em desespero, pra não deixar a minha irmã sozinha, ela me pediu pra que eu falasse essas coisas (...).

MP: Então você fala que o que você disse na delegacia (...) foi mentira?

Jhennyfer: Sim

MP: Então você inventou essas mentiras para solidarizar com a Stefany?

Jhennyfer: Eu não inventei as mentiras, quem pediu pra mim fazer isso foi a minha irmã (Stefany), e ela falou que meu pai não ia ser preso e eu acreditei (...).

MP: Então a sua irmã, a Stefany, te pediu pra inventar que você também teria sido?

Jhennyfer: Não, não pediu pra mim inventar, ela falou o que eu tinha que fazer (...),
eu amo muito ela, (...) eu não queria ter que escolher entre a minha mãe, meu pai e a minha irmã,
mas como eu menti, eu preciso... como eu menti lá na frente de todo mundo, eu tenho que vir desmentir aqui
.

MP: E o que você vai desmentir aqui?

Jhennyfer: O que aconteceu comigo (chorando), (...) desde criança meu pai cuidou de mim e ele nunca tocou em mim (continua chorando); eu acreditei nela (Stefany) porque ela disse que meu pai não ia ser preso (...); ela contou mentiras pra todo mundo.

MP: Você esta nós passando que a Stefany te orientou a falar tudo isso na delegacia?

Jhennyfer: Sim (...), ela contou pra mim e perguntou se havia acontecido comigo, aí eu disse que não (...), e ela me pediu pra falar porque ninguém ia acreditar nela se ela falasse sozinha.

MP: Então ela pediu pra você falar que você também tinha sido abusada?

Jhennyfer: Sim! (...); aí eu fui morar com ela, aí o meu pai foi preso; aí eu falei pra ela que eu não queria continuar com a mentira (continua chorando, bem emocionada), aí a situação foi piorando, ela tratando a gente mal (...).

MP: Nesse período que você está morando a sua mãe, a Stefany chegou a visitar ou te procurar?

Jhennyfer: (...) ela mandou uma mensagem dizendo que eu tinha feito a minha escolha e pra ela eu tinha morrido.

MP: E qual foi essa sua escolha?

Jhennyfer: De contar a verdade.

MP: De desmentir aquilo que você havia falado?

Jhennyfer: Sim (chorando muito).

MP: Você foi pressionada (...) mudar o seu esse depoimento? Porque tem sete meses que você está morando com a sua mãe. Ela chegou a te pressionar pra mudar essa versão ou alguma outra pessoa?

Jhennyfer: Não, (...) o que eu tiver que falar eu falo aqui.

MP: (...) E porque você inventou toda aquela história na delegacia?

Jhennyfer: A minha irmã, eu não sei o que aconteceu, se ela sofreu ou não, eu só sei que ela pediu pra mim falar, eu só sei que eu vou desmentir a minha parte (chora muito)
, eu não sei se aconteceu ou não (com a irmã Stefany), eu só vim falar o que me passaram para falar, o que ela falou pra mim fazer (...).

MP: Ela te passou o que você tinha que falar na delegacia de polícia, segundo você está nos informando. Mas aqui está muito detalhado (...). Ela te passou todos esses detalhes? Você decorou um texto?

Jhennyfer: Ela falou que era só lembrar de alguma coisa, assim de quando sua mãe saiu, e colocar os fatos, não é tão difícil, é só você lembrar de alguma vez que a sua mãe saiu de casa ou algo que você ficou dentro de casa, não é tão difícil, a hora e a data só foi falando
.

(...)

MP: Com toda essa dinâmica (...), você inventava ali na hora ou você foi com um roteiro pronto?

Jhennyfer: É assim, a minha mãe sempre saia segunda, quarta e sexta, às vezes sábado; aí a minha irmã me pediu pra falar que ele me levava pro quarto, que passava a mão no meu corpo quando ninguém tava vendo; eu sei a rotina da minha mãe, mas quem falava pra mim falar o que ele fazia, foi a minha irmã (...), mas eu lembro da rotina de casa
.

(...)

MP: Você sabe dizer se a Stefany foi abusada sexualmente pelo seu pai?

Jhennyfer: Olha, ela ficou um bom tempo em Primavera e em Campo Grande, eu não sei dizer (...), mas ela me falou (...); a gente conversava, mas
ela evitava bastante falar sobre isso, só que eu perguntava pra ela se aconteceu, mas ela cada vez mais ela ia mudando a história
(...); hoje estou morando com a minha irmã (...), meu irmão que trabalha (...), a Keffelyn está morando com a madrinha dela (ela continua muito emocionada)

(...).

JUIZ: Aqui você fez relatos que envolvem o seu processo em particular. Agora eu preciso te perguntar sobre esse processo aqui. Você sabe alguma coisa sobre esse estupro da Stefany ? (...).

Jhennyfer: (...) ela me contou o que tinha acontecido, mas eu não quis acreditar, aí depois eu fiquei em choque (...).

DEFESA: Aí a senhora falou na delegacia, depois teve o processo judicial. Nessa época do processo judicial, a senhora tava morando com a Stefany?

Jhennyfer: Tava.

DEFESA: Ela te induziu?

Jhennyfer: Ela falou que ia falar algumas coisas, que era mim falar que ele olhava estranho pra ela, que esbarrava e pegava nela, porque no meu depoimento da delegacia eu não tinha falado isso, eu só tinha falado do meu, aí pra confirmar a história dela, eu teria que falar isso
(...).

DEFESA: Aquela acusação que você fez contra seu pai (no outro processo) é verdadeira ou falsa? (24)

Jhennyfer: É falsa
(...).

DEFESA: Agora voltando ao processo da Stefany. Por que você deixou de morar com ela?

Jhennyfer: Porque eu falei pra ela que eu queria falar a verdade, que eu estava cansada de mentir
, que eu tava com saudade da minha mãe (...).”

Do depoimento judicial de Keffelyn [à época com 13 anos], dado
no outro processo [onde Stefany figurava com vítima]
extrai-se:

“MP: Você também foi abusada sexualmente?

Keffelyn: Não.

MP: Lá na delegacia você relatou com bastante detalhes. Por que você relatou isso?

Keffelyn: Porque eu tava com raiva do meu pai, ele não dava atenção (...), na verdade, a Stefany me pegou na escola, aí ela me levou no Conselho Tutelar primeiro, depois ela me levou pra fazer o corpo de delito (...).

MP: Você inventou tudo?

Keffelyn: Sim.

(...)

MP: Você falou que ele quem tirou sua virgindade. Isso é mentira também?

Keffelyn: Sim (...); a gente dormia tudo no mesmo quarto (...); minha mãe e meu pai em outro quarto. (...).

MP: Você relata vários abusos. Isso também era mentira?

Keffelyn: Sim (...).

MP: Vocês estavam morando com a Stefany (...). Por que vocês voltaram para sua mãe?

Keffelyn: A Stefany contava as coisas pra nós, aí a
Jhennyfer foi juntando os casos sobre o que a Stefany tava contando e não tava batendo, ela contava mentira
, trazia cara desconhecido pra dentro de casa (...).

MP: Você mentiu lá polícia?

Keffelyn: Menti
(...), eu queria inventar uma história para o meu pai me dar atenção (...).

MP: Você conseguiu contar uma história dessa todinha lá na delegacia (...). Alguém te orientou ?

Keffelyn: Não.

(...)

MP: Depois que você voltou a morar com a sua mãe, você continuou com contato com a Stefany?

Keffelyn: Não, ela sumiu (...), ela disse que não queria ver a gente nem pintada de ouro (...).

MP: Como vocês tem se sustentado?

Keffelyn: Meu irmão está trabalhando, mas
eu estou morando com a minha madrinha
(...).

MP: E agora sua raiva do seu pai passou?

Keffelyn: Sim, eu só queria que ele mudasse, que ele ser um pai mais carinhoso (...).

DEFESA: Keffelyn, esse processo não é aquele processo seu e do seu pai, esse processo é o da Stefany; então era pra verificar os fatos que ocorreram ou não com a Stefany, mas tudo bem (...).
Já que foram feitas várias perguntas do seu processo, então deixa eu te perguntar uma coisa, aquelas declarações que você fez contra o seu pai, a senhora está dizendo agora que não são verdadeiras?

Keffelyn: Não são verdadeiras
. (...).”

Diante disso, a Defesa do revisionando juntou as declarações supracitadas nos autos da Apelação Criminal nº 0017887-12.2017 [de relatoria da Dra. Glenda], objeto desta revisional.

Em
30.9.2020
, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal [como dito: composta, à época, pela Dra. Glenda Moreira Borges (relatora), Des. Pedro Sakamoto e Rui Ramos Ribeiro] manteve a condenação do revisionando pelo cometimento dos crimes contra as ofendidas Jhennyfer e Keffelyn, não dando valor as declarações que elas prestaram na outra ação penal [que envolvida a irmã mais velha], quando desmentiram todas as acusações feitas ao revisionando.

Colho do voto-condutor:

Inconformada, a defesa busca a absolvição do acusado, por insuficiência probatória, visto que os depoimentos das ofendidas teriam sido forjados. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da fração máxima atinente à continuidade delitiva.

Após a conclusão dos autos à segunda instância, a defesa juntou cópia dos depoimentos judiciais relativos à oitiva das vítimas no bojo de processo criminal diverso, também destinado a apurar a prática de crime sexual pelo acusado, ocasião em que teriam desdito as declarações por elas prestadas nesta ação penal
.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Declarações (id. 7523784), pelo Boletim de Ocorrência (id. 7523789), pela Certidão de Nascimento (id. 7523791 e 7523794), pelo Relatório Psicossocial (id. 7523870) e pelos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

Quanto à autoria, o acusado negou a prática delitiva em ambas as oportunidades em que foi ouvido.

(...)

Em juízo, voltou a negar as práticas delitivas, afirmando, em síntese, que seria impossível abusar sexualmente das vítimas, pelo fato de possuir outros filhos que moram com ele e dormem no mesmo quarto que as ofendidas, além de nunca ter ficado sozinho com seus filhos. Voltou a declarar que acredita que Jhennyfer tenha sido influenciada por Stefany a inventar os fatos, todavia não soube explicar o motivo de Kéffelyn, sua própria filha, ter feito tal denúncia contra sua pessoa. Confirmou, ainda, que assistia vídeos pornográficos no seu aparelho celular, porém nunca os exibiu a ninguém e que eles não continham pornografia infantil.

Igualmente, Dulcileia Aparecida Duarte, genitora das ofendidas, prestou depoimentos de todo contraditórios. De um lado, afirma em delegacia que há provas dos crimes e que suas filhas lhe confessaram os abusos. Em juízo, tenta desvalorizar a palavra das infantes, a fim de afastar o acusado do cenário delitivo. Confira-se:

(...)

De outro lado, as ofendidas foram categóricas em confirmar as práticas criminosas. Em todas as oportunidades em que foram ouvidas nestes autos, seja em sede inquisitiva, seja perante o Conselho Tutelar, seja, enfim, em juízo, forneceram detalhes minuciosos sobre como foram sistematicamente estupradas pelo réu.

(...)

Stefany Duarte, irmã das ofendidas, também relatou em juízo que as infantes lhe narraram os abusos sexuais. Em síntese: (...).

Em idêntica linha narrativa, conselheira tutelar Maria Divina Silva assinalou:

(...)

Após a formação do juízo condenatório nestes autos, as ofendidas foram ouvidas na audiência de instrução da ação penal n. 17824-84.2017.811.0004 - Cód.: 267703, em que, como mencionado, se apura a prática, em tese, de crime de estupro perpetrado por Jason e Duciléia em face de Stefany Duarte. Na ocasião, a despeito de serem inquiridas acerca dos delitos supostamente praticados contra a irmã mais velha, as ofendidas afirmaram se sentir na obrigação de desmentir tudo o que haviam narrado nestes autos, passando então a detalhar ao magistrado como teriam engendrado toda a trama criminosa.

Ciente dos potenciais reflexos que a narrativa poderia projetar neste feito, a defesa diligentemente juntou os referidos depoimentos, concluindo, então, pela imperatividade da absolvição do réu.

Na referida solenidade, Jhennyfer nega a prática dos abusos relatados anteriormente. Explica que os fatos não aconteceram com ela, mas sim com a irmã Stefany, de acordo com as confissões desta. Então, a pedido da irmã e para não deixá-la sozinha, resolveu contar “aquelas coisas que ele passava a mão nela e tudo”.

“E você inventou essas mentiras para se solidarizar com Stefany? ”. Ela responde: “Não, eu não inventei essas mentiras, quem pediu para ‘mim’ fazer isso foi minha irmã, ela falou que meu pai não ia ser preso e eu acreditei”. Jhennyfer começa a chorar e, em constante nervosismo com a promotora, afirma: “eu não queria ter que escolher entre a minha mãe, meu pai e a minha irmã, mas como eu menti, eu preciso... Como eu menti lá na frente de todo mundo, eu tenho que vir desmentir aqui”.

Então, inquirida a respeito do que estava a desmentir, responde de forma desconexa: “o que aconteceu comigo, eu só passei a história para frente, eu não tinha acreditado que isso tinha acontecido com a minha irmã, eu não quis acreditar porque desde sempre meu pai cuidou de mim, nunca tocou em mim, só que eu fiquei com tanto medo que acontecesse alguma coisa comigo, com a minha irmã, com a Keffelyn e, tipo, eu acreditei nela porque ela falou que meu pai não ia ser preso, que ela não ia sair de casa, minha mãe ia ficar com a gente o tempo todo, ela contou mentiras.”

Sobre o período em que morou com Stefany, Jhennyfer diz que ela e Keffelyn logo descobriram que o pai foi preso e a convivência começou a ficar difícil. Atualmente, elas não têm mais contato com Stefany, visto que esta “está brava” porque, conforme mensagem enviada por Stefany, Jhennyfer teria feito sua escolha e “tinha morrido” para ela.

Questionada sobre ter sido pela mãe a desmentir os relatos anteriores, Jhennyfer responde que não: “Não, minha mãe sabe como eu sou, o que eu tenho para falar eu falo”. Entretanto, em dado momento, deixa escapar “só sei que vou desmentir minha parte, eu não sei se aconteceu (com Stefany) ou não, eu só vim falar o que me passaram para eu falar”, e rapidamente se corrige: “o que ela falou para mim fazer”.

Note-se, de plano, que o aparente lapso desvela, ao menos de forma indiciária, um ato-falho (parapráxis), ou seja, um equívoco na memória, na fala ou no comportamento, potencialmente causado pelo inconsciente. Na verdade, o “erro” possui dimensão de “acerto” na exata medida em que aponta para algo reprimido que ora ou outra tenciona vir à luz.

Em seguida, ao falar sobre o motivo de ter supostamente inventado os relatos anteriores e haver apresentado tantos detalhes, diz que procedia da seguinte forma: se lembrava de alguns momentos em que a mãe saía de casa e de sua rotina, inventava alguma data e hora e acrescentava o que a Stefany mandava ela falar a respeito das atitudes do pai. Interrogada sobre haver presenciado algum desses abusos sexuais em tese praticados contra Stefany, afirma: “Não, não na data que ela fala” e logo se corrige, acrescendo: “Nem em nenhum”.

Disse que atualmente mora com a mãe e com o irmão mais velho, que trabalha e “mantém a casa”; a irmã Keffelyn mora com a madrinha e avó Laurinda. Sobre a convivência com a mãe, afirma não estar muito agradável porque sente que já lhe fez muito e traiu sua confiança. Questionada se há alguém da família que está visitando Jason na cadeia, diz acreditar que apenas a mãe.

Por sua vez, na mesma audiência, Kéffelly Duarte de Carvalho nega ter sido abusada. Disse que mentiu porque estava com raiva do pai pelo fato de, naquela época, ele não lhe dar muita atenção.

Quando questionada se teria sido ela quem teve a ideia de ir na delegacia e relatar o abuso, diz que Stefany a pegou na escola, na segunda aula, a levou inicialmente no Conselho Tutelar, realizando o exame de corpo de delito logo em seguida. Alegou que o exame foi meio estranho pois o examinador “não olhou”, mas enfiou o dedo em sua vagina.

Questionada sobre como conseguiu criar tantos detalhes relatados na delegacia, disse apenas que na escola os colegas conversam sobre isso (sexo) e ela inventou. Em seguida, a promotora leu alguns detalhes de seu depoimento: “(...) E que o primeiro abuso teria ocorrido nessa fazenda”. Kefellyn interrompe: “Sim, foi lá, quando ele começou a trabalhar lá” e imediatamente corrige “Só que não tinha ocorrido porque estava eu e meu irmão mais novo do lado de mim”.

A promotora prossegue: “Na delegacia você teria dito que, numa madrugada, acordou com o Jason passando a mão em sua vagina”. Ela interrompe novamente: “Na verdade não tinha acordado”. “E o que ocorreu então? Não houve a passada de mão na sua vagina? ”. A ofendida nega e acrescenta: “o pai ainda estava tirando leite a hora que eu estava deitada ainda. Ele acordava cedo, ainda tinha um chefe lá junto com ele”.

A promotora continua a ler os relatos anteriores e Keffelyn segue concordando com a cabeça, como se lembrasse da cena. “(...) os abusos continuaram até os 10 anos de idade, que ele retirou sua virgindade. Isso é mentira? ” (sic). A vítima aquiesce com a cabeça e diz que não sabe o resultado do exame, mesmo sem ter sido questionada sobre ele.

A infante confirmou detalhes relacionados ao quarto, à quantidade de camas, assinalou o local onde cada irmão dormia, bem como outros dados acessórios da suposta história inventada. Questionada sobre o fato de esconder os abusos da mãe porque a genitora estava entrando em depressão, aparentemente pelas brigas com Jason e pelos episódios em que flagrava assistindo pornografia infantil no banheiro, Keffelyn responde que a mãe sempre via o celular do pai e que ela só brigava por ele passar muito tempo no banheiro.

Afirmou ter morado um período com a Stefany e explicou ter saído da casa da irmã porque as “histórias” de Stefany não estavam mais “batendo” – sem detalhar, contudo, a quais histórias se referia – e porque a irmã costumava “levar homem para dentro de casa”.

Quando indagada sobre o fato de ter acordado por volta das 06h da manhã e, nessa ocasião, ter escutado os pais discutindo por Jason estar observando Jhennyfer trocar de roupa, Keffelyn disse que o banheiro onde a irmã se trocava não tinha vidro. Acrescentou que não acordava cedo pois estudava no período vespertino. Questionada, uma vez mais, sobre como e por que forneceu tantos detalhes em seus relatos na delegacia, disse que não tem explicação, contou coisas aleatórias porque precisava inventar alguma coisa para o pai dar atenção a ela.

Sobre seu relato de Stefany ficar desconfortável com as “brincadeiras” em que o pai “passava a mão” nas nádegas desta, Keffelyn alegou que Jason “só brincava”, mas não era esse tipo de brincadeira porque ela nem ficava “ao redor” da família: “Ele fazia piada, a gente brincava, jogava uno, fazia qualquer coisa”. Inquirida, porém, não conseguiu exemplificar qualquer tipo de gracejo realizado pelo réu. Visivelmente nervosa, contou que o pai “brincava que o cabelo da Stefany era cacheado”. Concordou, entretanto, que não se trata de piada, e finalizou o assunto dizendo que não se lembrava de nada.

Embora não tenha conseguido contar detalhes sobre uma brincadeira ou uma simples piada do pai, conseguiu perfeitamente contar detalhes em seus relatos anteriores da suposta constância de abusos. Afirmou que não teve orientação de ninguém para contar suas “mentiras” na delegacia, o que contradiz, contudo, a explicação de Jhennyfer, sobre seguir um “roteiro” criado por Stefany para depor na delegacia e em juízo.

Não bastasse, em ambos os depoimentos as irmãs não são questionadas sobre a conversa travada entre elas durante o banho, quando então confessaram os abusos e decidiram não contar para a mãe.

Em seus relatos anteriores, a cena é narrada com riqueza de detalhes e fina harmonia nos depoimentos de ambas, aspectos, entretanto, que não se fizeram presentes nos depoimentos que negam os crimes de Jason.

Em síntese conclusiva, as respostas de Jhennyfer foram evasivas e contraditórias. Em alguns momentos, deixa escapar que os fatos aconteceram, mas logo se explica no sentido de que, em verdade, os abusos teriam ocorrido com Stefany – segundo relatos desta –, os quais, entretanto, nega haver acreditado. Ao mesmo tempo, embora contraditoriamente, afirma que confiou na irmã por achar que o pai não seria preso.

Ocorre que acreditar que Jason não seria preso não é justificativa para presumir a veracidade dos abusos relatados pela irmã. Pode, porém, ser o motivo que a levou a desabafar e expor os fatos na delegacia.

Além disso, Jhennyfer se mostra apreensiva e arrependida pelos acontecimentos ruins consequentes da prisão de Jason, pelo posterior distanciamento de Dulcinéia, além do sentimento de haver traído a confiança de sua genitora.

O medo e o sentimento de culpa, facilmente percebidos em suas declarações, podem ser os motivos pelos quais, depois de tanto tempo – e coincidentemente, alguns meses depois de voltar a morar com mãe, e Keffelyn ir morar com a avó (mãe de Jason) – resolveu negar a prática dos abusos.

Ademais, a ofendida afirma constantemente que não inventou os fatos, mas foi orientada pela irmã Stefany, contrariando, no ponto, o depoimento de Keffelyn, que diz ter inventado os abusos com base em acontecimentos cotidianos da família e que, ainda, negou ter sido orientada por Stefany ou qualquer outra pessoa da família.

Pondere-se o contrassenso: Stefany teria orientado Jhennyfer a mentir sobre crime de tal gravidade apenas para conseguir apoio familiar em denunciar os próprios abusos. Ao mesmo tempo, Keffelyn teria “inventado” idêntica história tão somente para ganhar atenção do genitor, sem qualquer orientação de Stefany.

Aliás, sublinhe-se que o Relatório Psicossocial assinado pela assistente social Patrícia P. Wehren e pela psicóloga Dayanne Pimentel Soares, além de ratificar a ocorrência dos crimes, traz relevante percepção acerca do estado emocional das vítimas, bem como do contexto familiar em que inseridas. No documento menciona-se que:

a) “Keffelyn afirma ter procurado a avó e uma tia e ao contar o que acontecia com o pai, não teve nenhum tipo de apoio familiar, pelo contrário, tia e avó pediram a ela que mentisse em depoimento para que o pai não fosse preso. Durante o atendimento esteve tranquila em alguns momentos e se emocionou com os relatos, porém se continha, verbalizou que sentisse mal com tudo que lhe aconteceu e pelas irmãs, pois Stefany e Jhennyfer também sofreram abusos praticados pelo Sr. Jason seu pai. Está decepcionada com a mãe que disse que ficaria ao lado das filhas, segundo Keffelyn a mãe ficou do lado do pai quando mais precisavam dela, em conversas com as irmãs ela ouviu de Stefany que no passado o Sr. Jason foi pego por dona Duceléia praticando estupro contra a filha e nada fez, e pediu para que a filha mentisse para que o padrasto não fosse preso, com medo na época a irmã mentiu, para satisfazer a mãe” (sic).

b) “a adolescente (Jhennyfer) refere não estar dormindo a noite, tem dificuldade para descansar durante o dia, está muito revoltada com a mãe, pois não consegue entender o motivo da mãe e ficar contra as filhas, mesmo dona Duceléia dizendo que ficaria ao lado das filhas. Jhennyfer esteve muito emotiva durante o atendimento, magoada, não consegue compreender como a mãe mesmo tendo presenciado a irmã Stefany ser violentada não tomou providência na época e não impediu que o ato pudesse se repetir com ela e sua irmã mais nova” (sic).

Curial ressaltar que, em 14/03/2018, em data anterior à realização da audiência em que foram alterados os depoimentos das ofendidas, estas, em conjunto com Stefany, formularam perante a Segunda Vara Criminal de Barra do Garças “pedido de medida protetiva” contra a genitora Duciléia. Segundo o magistrado “os fatos narrados na representação envolvem as vítimas com sua genitora, a qual estaria perseguindo-as, notadamente quando possui ação penal em trâmite neste Juízo (autos n. 17824-84.2017.811.0004 - Cód.: 267703), por supostos abusos sexuais cometidos pelo padrasto” (sic – consulta ao extrato processual dos autos de cód. 272997).

Embora o feito tenha sido extinto sem exame de mérito, bem se presta a demonstrar o contexto ao qual as vítimas foram submetidas. Curiosamente, precisamente após voltarem a residir com a genitora – e corré – Duciléia, remodelaram completamente todos os harmônicos depoimentos por elas prestados em diversas oportunidades nestes autos.

Assim, descabe potencializar o valor probante dos depoimentos ofertados pelas vítimas ao tempo da audiência de instrução nos autos de n. 17824-84.2017.811.0004 - Cód.: 267703, seja pelo contexto em que ofertados, seja pelas inúmeras contradições, conforme demonstrado acima. Esses relatos – isolados, diga-se – não se prestam a infirmar todos os depoimentos anteriores, harmônicos e consonantes com as demais provas.

Cumpre encampar, no ponto, algumas das percepções ventiladas pela Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) é claro a completa inconsistência em suas atuais declarações. Ambas meninas, crianças praticamente, jogando a culpa da mentira uma na outra, a ponto de Jhennyfer mostrar-se sorridente nos minutos iniciais da oitiva e logo ao se lembrar dos fatos e se declarar mentirosa, esta cai aos prantos de choro, apresentando-se abalada emocionalmente, o que se evidencia ter sido pressionada a desmentir.

Veja-se que tudo isso não passa de uma manobra da defesa.

Na presente ação, todo transcorrer processual é cristalino em todos os depoimentos, tanto em fase inquisitorial quanto em juízo. Ademais, uma criação de estória por fatos inventados na hora, jamais se sustentariam por tanto tempo, sendo apresentados da mesma forma, com riqueza de detalhes, ainda mais por duas crianças.

Outro ponto de questionamento que nos indica ser mais uma prova de mentira, nesta nova declaração, é a Kéffelyn afirmar ter achado estranho, no exame de corpo e delito, ter o médico enfiado o dedo em sua vagina. Ora, em suas declarações anteriores, Kéffelyn afirmou, por diversas vezes que Jason, seu pai, tirou a sua virgindade.

Analisando detidamente a declaração posta, verifico uma clara tentativa de justificar a ruptura himenal de Kéffelyn, o que não faz nenhum sentido. Não é crível que um profissional médico, acostumado a realizar inúmeros exames, diariamente, de corpo e delito, ultrapassar em medida, os limites do exame. Ademais, todo o procedimento deve ter sido, provavelmente acompanhado por um responsável, haja vista sua idade. (...)”

Nessa linha intelectiva, verifica-se que a tese acusatória consubstancia-se em dados contundentes e reveladores da prática delitiva empreendida pelo acusado, desmerecendo acolhida a negativa de autoria realizada pelo réu.

Do cotejo das provas judicializadas e devidamente corroboradas com os elementos extraídos da fase administrativa, extrai-se um juízo de certeza necessário acerca da autoria e materialidade do delito imputado, havendo dados robustos a evidenciarem a prática criminosa finalisticamente direcionada à satisfação da concupiscência do réu, em detrimento da autodeterminação sexual das ofendidas. Por todo o exposto, mantém-se a condenação.”
[o acórdão transitou em julgado em
21.10.2020
]

Após a detida análise do conjunto probatório da ação original, concluo que as provas lá produzidas não estavam a autorizar a condenação do revisionando,
não no
standard
exigido para a condenação
.

Anoto que, em todas as oportunidades, o revisionando negou todas as acusações feitas contra ele [incluindo da Stefany].

Sabe-se que, nos crimes desta natureza, cometidos na clandestinidade, a palavra da ofendida assume relevante valor probatório. Entretanto, a sua declaração deve ser firme e coerente, assim como corroborada com as demais provas produzidas (TJMT, Enunciado Criminal nº 10).

Ao contrário do que se afirmou na sentença e no acórdão atacado –
“As declarações das vítimas, em ambas as fases, são seguras e coerentes”
–, as palavras de uma das vítimas [Keffelyn] não apresentavam a coerência e a segurança imprescindíveis para embasar o édito condenatório.

As declarações da vítima Keffelyn continham inúmeras incoerências quanto ao abuso propriamente dito, tendo ela, inclusive, vindo a se contradizer [várias vezes] durante a colheita do depoimento especial pela psicóloga do Juízo.

Vejamos as inconsistências.

Na delegacia, a vítima Keffelyn [à época com 12] afirmou que:
a)
os abusos começaram
na casa familiar
;
b)
na fazenda,
onde aconteceu o primeiro abuso
, acordou com seu genitor passando as mãos e enfiando o dedo em sua vagina;
c)
o seu pai manteve
apenas uma
conjunção carnal com ela, na residência familiar, enquanto todos seus irmãos dormiam no mesmo quarto, e
não se recordava se chegou a sangrar
;
d)
após o dia da penetração,
seu pai
“continuou com os abusos
, mas só passando a mão em sua vagina”
.

Na fase judicial, Keffelyn [à época com 13 anos] revelou que: a)
na fazenda, o seu pai introduziu o pênis
na sua vagina,
aproximadamente em três oportunidades
; b) na fazenda, ele
apenas
passava as mãos e a língua na sua vagina [o que
aconteceu por cinco vezes]
,
não tendo introduziu o pênis
; c)
na fazenda
, o seu genitor passou a língua e o dedo
apenas uma vez
; d)
o seu pai introduziu o pênis em sua vagina apenas em uma oportunidade
, na residência familiar, quando teria perdido a virgindade,
ensejando sangramento

na cama
a ponto de sua mãe achar que era menstruação; e)
após o dia da penetração, o seu genitor cessou com os abusos, sendo que nem mais as mãos nela passava
.

Considerando que o depoimento judicial de Keffelyn não foi,
ipsis litteris
, reproduzido na sentença [nem no acórdão], passo abaixo a fazê-lo:

“(...) eu fui abusada pelo meu pai e pelo meu irmão, Hygor, ele vai fazer 18 anos nesse mês (...); do meu pai começou na lá na fazenda (...), ele ficava mexendo na minha parte íntima (...), eu acho que era com dedo, meu irmão (mais novo) estava do meu lado (...); aí depois ele tinha parada, depois que aconteceu isso; aí aconteceu com o meu irmão, que foi lá na minha madrinha, eu tava no quarto da minha madrinha, (..), aí ele chegou e subiu em cima de mim, colocou a perna em cima da minha e começada a enfiar o pênis dele em mim, eu tentava chutar, tentava bater nele, mas não dava, porque ele era maior do que eu (...), eu morava com a minha mãe, eu ficava final de semana lá (na madrinha), aí o meu irmão ia lá trabalhar no sábado e aconteceu isso (...), ele tirava a minha roupa, a dele ele só tirava o short e cueca

[E sua madrinha nunca viu?]

Não, ela era de idade (...).

[Você disse que quando foi pra fazenda, o seu pai mexeu com você, e foi quantas vezes lá?]

Acho que cinco vezes
(...), eu e meu irmão (mais novo) dormia no chão. (...).

[Foi só isso que seu pai fez com você, só passar a mão?]

De vez em quando ele enfiava o pênis também.

[Algumas vezes?] Hanhan.

[Lá na fazenda?]

Foi.

[Você se recorda quantas vezes ele enfiou o pênis?]

Umas três vezes
(...).

[Já teve alguma coisa ruim que seu pai fez?]

Tem, ele tinha mais carinho com a minha irmã do que comigo. (...).

[Você disse que um dia na fazenda você acordou e seu pai tava mexendo em você. Onde?]

Na minha parte íntima (...).

[Ele tirou a sua roupa?] Tava no joelho (...)
ele tava mexendo com o dedo e colocou a língua.

[E colocou a língua na sua parte íntima?] Sim.

[Muitas vezes?] Não muitas.

[Lá na primeira vez na fazenda, ele chegou de colocar o pênis em você?]

Na primeira vez não, mas nos outros dias sim.

[Quantas vezes ele tentou com a língua e com o dedo?]

Foi uma vez só, na fazenda.

[Todas as vezes que ele mexia na sua parte íntima, era na fazenda?]

Sim, na fazenda.

[A sua mãe nunca estava junto?]

Não, ela foi uma vez, mas o dia que ela foi ele não tinha mexido.

[Mas você ta dizendo pra mim que ele mexia só com o dedo e com a língua. Então não teve penetração?]

Teve, só uma vez
.

[Onde foi?]

Quando eu perdi a virgindade, a gente tava morando ainda numa casinha lá na vilinha
, eu tava dormindo junto com a minha irmã na mesma cama, numa cama de casal,
que foi o dia que teve o sangramento na cama.

[
E a sua mãe não fez nada?]

Ela achava que era menstruação
. (...).

[Quantas vezes o papai fez penetração?]

Foi só aquela vez
.

[Depois ele não fez mais?]

Não, ele parou (...), depois daquele dia ele não fazia nada, não passava a mão
.

[Depois da penetração, ele nunca mais fez?]

Não (...).

[E a sua mãe?]

Ela não sabia, ela ficou sabendo quando a gente foi na delegacia, aí ela falou “de novo esse caso”, porque tinha acontecido com a minha irmã mais velha.

[Ela sabia que tinha acontecido com a sua irmã?]

Sabia, mas ela não ficou do lado da minha irmã, e minha irmã falou que a minha mãe pra ela mentir pra todo mundo e o caso não resolveu não.

[E ela não pediu pra você mentir?]

Não, quando a gente foi pra delegacia, eu fui morar com a minha irmã e até hoje eu tô com ela (...).

[
Algum vez você viu algum filme pornográfico com o papai?]

Não, mas o meu irmão forçava eu ver
.

[Ah! o seu irmão forçava você ver?]

Sim.

[O papai não?]

Não (..).

[A penetração foi na fazenda ou na sua casa?]

Lá em casa.

[Quantas pessoas tinha no quarto?]

Cinco pessoas.

[E ninguém acordou?]

Não (...), só a minha irmã do meu lado que acordou (...).

[Mas ela não viu o papai?]

Não (...).

[Lá na fazenda não teve penetração?]

Não.

[Nenhuma vez?]

Não
.

[Do papai, teve uma penetração ou teve mais?]

Uma
(...).

[Lá na fazenda, toda vez que ele mexia com você, ele tinha o hábito de passar a língua em você?]

Sim.

[Você disse que lá na fazenda foram várias vezes, toda vez ele passava a língua?]

Sim (...).

[O papai nunca ameaçou você pra você não falar nada pra ninguém?]

Não

[Quando ele penetrou em você aqui na cidade, ele também não falou nada pra você?]

Não (...).

[Hoje você mora com quem?]

Com a minha irmã (Stefany) (...), ela tem 22 anos (...).

[E você não quer mais morar com a sua mãe?]

Não.

[Por que? Você tem medo do seu pai voltar?]

Não, porque o meu irmão mora com ela
(...).

[A sua irmã (Jeniffer), ela namorava o Mateus?]

Não (...).

[Você já viu eles trocando beijinhos?]

Não (...).

[Hoje seu pai ta preso?]

Tá (...).”

Note-se que não se trata de questão periférica, mas do próprio ato em si.

Assim sendo, as diversas contradições da vítima Keffelyn sobre a exposição do abuso propriamente dito, somado à sua retratação feita no outro processo relativo à irmã mais velha [nº 0017824-84.2017], retiraram a credibilidade das acusações iniciais feitas por ela contra o seu genitor, sendo que tais circunstâncias foram ignoradas/desvaloradas quando do julgamento da Apelação Criminal nº 0017887-12.2017 [relatoria da Dra. Glenda – 2ª Câmara Criminal].

Ainda que o Laudo de Conjunção Carnal tenha atestado a rotura do hímen – o que podia corroborar a versão da ofendida Keffelyn –, não se pode desprezar o fato de que ela, desde o início das investigações contra o seu genitor, também noticiou que seu irmão mais velho, o Hygor, manteve relações sexuais com ela. Essa narrativa também foi confirmada pela vítima Jhennyfer [na ação penal].

Atente-se que o exame pericial foi confeccionado quando Keffelyn continha 12 anos de idade, ao passo que os atos sexuais imputados ao genitor e irmão aconteceram quando ela tinha 10 anos.

Note-se ainda que, quando indagada pela psicóloga [do Juízo] se a razão de ela não mais desejar residir com a sua genitora era por medo do revisionando retornar ao lar familiar, Keffelyn respondeu que não, mas pelo fato de o irmão dela lá estar residindo.

As contradições da vítima Keffelyn, por si, não permitiam a condenação do revisionando pelo crime imputado em relação a ela, tampouco a ratificação da sentença pelo Tribunal, mormente quando já tinha nos autos a primeira retratação dela.

Sequer havia necessidade de explorar a motivação da retratação dada por ela no outro processo, porquanto os contrassensos em suas declarações, em si, eram suficientes para justificar a absolvição do revisionando, com base no principio
in dubio pro reo
.

Além disso, Keffelyn ainda ratificou sua retratação no Incidente de Justificação, que será mais à frente analisada.

Em relação à Jhennyfer, é bem verdade que a sua declaração judicial, dada na ação penal origem, foi bem detalhada e convincente, demonstrando a vítima extrema maturidade e desenvoltura, como também uma impressionante oratória para uma garota de 15 anos à época, o que, de fato, autorizava a condenação do réu em primeiro grau [
quando ainda não se tinha informação da retratação dela
].

Todavia, não se pode desprezar o fato de a ofendida Jhennyfer ter apresentado a mesma postura e o mesmo convencimento quando se retratou ao prestar declaração nos autos da ação penal que tinha como vítima a irmã mais velha [Stefany], declaração esta tida sem valor pelo Tribunal, quando do julgamento da Apelação Criminal nº 0017887-12.2017 [de relatoria da Dra. Glenda – 2ª Câmara Criminal].

No julgamento do supracitado recurso, um dos argumentos utilizados para desprezar a retratação de Jhennyfer foi porque ela [na audiência do outro processo] mostrou-se
“sorridente nos minutos iniciais da oitiva”
.

Entretanto, esse também foi o mesmo comportamento que ela teve quando prestou seu depoimento judicial na ação penal de origem.

O estado anímico de Jhennyfer, que, inicialmente, se apresentava sorridente, calma e serena, também faz pairar mais dúvidas sobre a ocorrência dos abusos denunciados.

Confrontando ambos os depoimentos – aquele dado na ação penal de origem e aquele prestado no processo atinente à irmã mais velha [em um intervalo aproximado de um ano] –, na minha percepção, é difícil identificar qual seria a versão verdadeira dada por Jhennyfer de tão convincente e segura que ela chega a ser em suas narrativas.

Quando do julgamento da Apelação Criminal nº 0017887-12.2017, se já existiam duas versões antagônicas [e ambas convincentes] dadas pela mesma vítima, deveria prevalecer a que mais favorecia o réu.

A circunstância de a vítima Jhennyfer, menor de idade, afirmar categoricamente que fez uma acusação falsa ao padrasto, em decorrência de manipulação da irmã mais velha [que tinha 21 anos de idade; também enteada; e tinha inimizade com o réu], sem dúvida, gera um impacto significativo na confiabilidade da acusação inicial.

Não se ignora que sustentar uma narrativa falsa é extremamente difícil [ainda mais quando se tratava de uma garota de 15 anos; quando ela narrou os abusos na primeira audiência], na medida em que, além de as mentiras tenderem a ser desafiadas pela verdade, requer um esforço constante e meticuloso para evitar inconsistências.

Ocorre que, quando a ofendida Jhennyfer se retratou [à época com 15 anos], ela fez uma afirmação que chama bastante atenção.

A vítima Jhennyfer, ao ser confrontada pelo membro do MP quanto aos detalhes que deu quando relatou os abusos sexuais imputados ao padrasto, respondeu, com muita naturalidade, que não era difícil manter uma versão falsa, na medida em que era só se recordar de episódios reais e neles inserir os “falsos”, o que facilitaria a recordação dos fatos narrados.

Essa explanação da vítima Jhennyfer tem muita semelhança com “as falsas memórias” comentadas na doutrina:

“(...) as falsas memórias não giram apenas em torno de um processo inconsciente ou involuntário de ‘inflação de imaginação’ sobre um determinado evento. Há tanto a possibilidade de as pessoas expostas à desinformação alterarem a memória previsível ou espetacular, de forma dirigida, quanto espontaneamente, ou seja, sem que haja sugestionabilidade externa. (...). No caso das falsas memórias, as pessoas realmente acreditam que aquilo aconteceu. O que é um problema potencial, principalmente para a polícia’. (...) a falsa memória, sugerida ou espontânea, é um fenômeno de base mnemônica, mais precisamente, uma lembrança (...).”
(Cristina di Gesu. Prova Penal e Falsas Memórias, 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 128, 129 e 137).

De mais a mais, a versão dada por Jhennyfer quando da sua primeira retratação –
“
a Stefany falou que havia acontecido com ela (havia sido estuprada pelo réu)
e eu entrei em desespero, pra não deixar a minha irmã sozinha,
ela me pediu pra que eu falasse essas coisas
(...);
e ela me pediu pra falar porque ninguém ia acreditar nela se ela falasse sozinha”
–, além se mostrar verossímil [à época], ganhou ainda mais força com a posterior absolvição do revisionando das acusações feitas pela irmã mais velha [Stefany].

Em
22.2.2022
[no processo onde as vítimas se retrataram], sobreveio a absolvição do requerente quanto às acusações de estupro contra Stefany, nos autos da Apelação Criminal nº 0017824-84.2017, pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal [composta pelo Des. Gilberto Giraldelli (relator), Rondon Bassil e Juvenal Pereira da Silva].

Merecem destaques os apontamentos feitos pelo Des. Gilberto Giraldelli
sobre as retratações dadas por Jhennyfer e Keffelyn naqueles autos naqueles autos
[repito: retratações estas que foram juntadas na Apelação Criminal nº 0017887-12.2017 e tidas como sem valor probatório]:

“Consoante relatado, a irresignação defensiva frente à r. sentença condenatória tem amparo na insuficiência da narrativa apresentada pela vítima, porquanto divorciada de outros elementos probatórios que a corroborem, alegando ser mister o reconhecimento do desfecho absolutório.

E, malgrado o entendimento adotado pelo d. juízo a quo, bem como os combativos argumentos trazidos pelo i. representante do Ministério Público, compulsados os autos e cotejando todos os elementos probatórios angariados, percebo que a irresignação defensiva merece prosperar.

É sabido que nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade, a palavra da vítima assume acentuada relevância probante, inclusive bastando para amparar o decreto condenatório; entretanto, exige-se para isso que ela seja segura, coerente e harmônica, e esteja minimamente corroborada por outros elementos de convicção que autorizem concluir pela responsabilização penal do agente.

Ou seja, para que façam jus ao valor probatório diferenciado e sustentem satisfatoriamente a condenação criminal, é necessário que as declarações da vítima sejam firmes e coesas, pois, em situações contrárias, se a ofendida se porta de maneira paradoxal, seus depoimentos acabam fragilizados por dúvidas e contaminados por incertezas, não bastando assim para demonstrar a responsabilidade do increpado.

(...)

E trazendo tal substrato teórico à hipótese sub judice, apesar da vítima ter confirmado em juízo a tese acusatória de que JASON RODRIGUES DE CARVALHO praticou conjunção carnal com a menor por diversas vezes, e que DUCILÉIA APARECIDA DUARTE foi omissa na cessação da conduta ilícita, deixando de tomar as providências que se esperava de sua condição de genitora da ofendida; ao contextualizar tais elementos de convicção às demais provas constantes nos autos, igualmente submetidas ao contraditório, resta patente o temor de uma injusta condenação.

Isso porque, muito embora existam indícios da ocorrência do crime sexual, para a condenação é necessário um juízo de certeza, o qual não pode ser alcançado
in casu
.

A narrativa apresentada pela ofendida em todas as oportunidades em que foi ouvida, seja perante a autoridade policial (ID 89184977 - Pág. 10/12), até mesmo durante a realização do laudo pericial (ID 89184977 - Pág. 9) ou ao prestar seu depoimento em juízo (ID 89184979 - Pág. 23), apontaram a ocorrência de conjunção carnal e atos libidinosos perpetrados pelo acusado JASON, aproximadamente desde o ano de 2005 até o ano de 2008, sendo certo que já no primeiro ato, em meados de 2005, referindo-se à vaga memória de seus quase 10 (dez) anos, sustenta que o acusado consumou o ato sexual durante uma visita à fazenda onde sua família morava, de modo que teria prontamente narrado o abuso à mãe DUCILÉIA, a qual permaneceu omissa diante da acusação.

A vítima também esclareceu que os abusos teriam sido perpetrados majoritariamente no interior da residência familiar, enquanto sua mãe trabalhava fora, e só cessaram por volta do ano de 2008, quando contava com 12 (doze) anos, em ocasião flagrada por sua genitora, tendo descrito tal episódio na fase policial como a iminência de conjunção carnal levada a efeito na cama do casal, ao passo que em juízo apontou o banheiro da residência como local do ocorrido.

Todavia, a existência de tal contradição entre os referidos depoimentos, quanto ao local em que o acusado teria sido flagrado por sua genitora, e que poderia ser taxada de somenos importância, notadamente diante do considerável lapso temporal entre tal ocasião e a comunicação pela própria vítima acerca dos abusos sofridos [em 16/10/2017, já com 21 (vinte e um) anos de idade – ID 89184977, pág. 6], inicia uma série de questionamentos quanto à conduta atribuída aos apelantes, notadamente no que se refere aos períodos nos quais os abusos teriam ocorrido.

Nesse tópico, cumpre destacar os depoimentos das informantes Cleonice Mercedes Duarte e Maria Cleide Duarte, respectivamente tia-avó e avó maternas da ofendida, as quais atestam que Stefany morou com cada uma delas, sendo o período estimado de 2005 a 2006 com Cleonice, no município de Primavera do Leste/MT, sem lembranças de visitas realizadas pela menor à sua família, dada à precária condição financeira ostentada à época.

Consta dos autos que este primeiro período foi marcado pela ocorrência de semelhante acusação de abuso sexual com conjunção carnal em tese perpetrado pelo esposo da mencionada tia-avó, o que motivou a mudança da menor para a cidade de Campo Grande/MS
, onde passou a residir com a avó Maria Cleide, aproximadamente de 2007 a 2008.

Merece adendo este aspecto, na medida em que a informante Cleonice destaca ter inferido das atitudes da vítima no período em que coabitaram que a falsa acusação
decorria da insatisfação da menor com a autoridade exercida por Cleonice, ao contrariar a negativa da ofendida em ir para a escola.

Outrossim,
não se olvida que os autos foram instruídos com as declarações prestadas pela ofendida Stefany naquele processo judicial, oportunidade na qual desmentiu em juízo as acusações por si feitas
(ID 89184978 - Pág. 40/41), aliadas ao respectivo laudo pericial constatando que até o dia 03/10/2006 – data da realização no mencionado exame, a vítima não apresentava rotura himenal (ID 89184978 - Pág. 43).

Mitiga-se, portanto, já neste primeiro momento, a veracidade da primeira ocorrência delitiva declarada pela vítima, consistente em conjunção carnal praticada pelo réu JASON em 2005.

Prosseguindo na análise do acervo probatório, novamente a verossimilhança das declarações da vítima se vê questionada, uma vez que assegura ter resolvido denunciar o acusado, mesmo que tardiamente, após descobrir que os abusos por ela sofridos se repetiam com suas irmãs mais novas Keffelyn Duarte de Carvalho e Jhennyfer Wendy Duarte, a fim de reforçar o contexto familiar censurável
.

Todavia,
as declarações prestadas em juízo pelas mencionadas informantes (ID 89184979 - Pág. 23), além de retificarem o quanto declarado por ambas na fase policial, negando qualquer violência protagonizada pelo acusado JASON contra elas, Jhennyfer Wendy Duarte é específica em destacar que tão somente imputou levianas acusações ao seu padrasto a pedido de Stefany, a fim de reforçar a estória narrada por esta última
, ao que agregou o longo período em que a ofendida passou distante da família, não se recordando de visitas realizadas por ela, bem como descrevendo como raros os momentos que sua mãe saía para trabalhar.

Por sua vez, Keffelyn Duarte de Carvalho assegurou

em juízo desconhecer os fatos narrados pela ofendida, ao passo

que as acusações feitas pela informante ao seu pai biológico JASON, apuradas em outra ação penal, são falsas e feitas com o único intuito de chamar a atenção de seu genitor
.

Nessa parte, conquanto a acusação questione a mudança repentina na versão descrita pelas informantes irmãs da vítima e o destaque conferido aos traços negativos da personalidade da ofendida, descrita como vingativa e manipuladora, tangenciando eventual influência decorrente da retomada destas ao convívio com a genitora DUCILÉIA; não se negligencia que o mesmo raciocínio poderia ser aplicado, em via reversa, ao período no qual as menores coabitaram com a vítima Stefany, coincidindo com a instrução da ação penal de código n.º 267822, feito no qual o réu JASON restou condenado, após Jhennyfer e Keffelyn confirmarem os abusos desmentidos nestes autos
.

Não bastasse as minúcias referidas alhures, traduzindo particularidades da rotina familiar e detalhes que impingem certo grau de dúvida à dinâmica dos fatos e à razão da denúncia tardia
, cumpre destacar que os apelantes JASON e DUCILÉIA negam veementemente a autoria dos ilícitos.

A acusada DUCILÉIA sustenta desde a fase policial (ID 89184977 - Pág. 32/33) bem como em juízo (ID 89184979 - Pág. 22) que no período de março de 2005 até o ano 2008 a ofendida residiu com outros familiares, enquanto o restante da família morava na fazenda onde o réu JASON trabalhava, sendo certo que a vítima não os visitava diante da dificuldade financeira em custear o transporte necessário para tanto. Ainda destaca que, neste período, a única ocorrência envolvendo abusos sofridos pela vítima teria supostamente ocorrido do município de Primavera do Leste/MT, tendo acompanhado a menor durante o deslinde do ocorrido, bem como a afastado do local, deixando-a sob os cuidados de sua mãe Maria Cleide, na cidade de Campo Grande/MS.

Ambos os réus também destacam, tal como feito pelas informantes Jhennyfer e Keffelyn, que o evento referido pela ofendida, como sendo o último dos abusos sofridos e flagrado pela ré DUCILÉIA, na verdade consistiu em episódio no qual o réu JASON encontrou a vítima e um rapaz sozinhos na residência da família, aparentemente em vias da prática sexual, oportunidade na qual teria ligado para a sua esposa, para que ela intervisse na situação.

Nessa conjuntura, após concatenar os elementos de convicção amealhadas aos autos e expostos alhures, não se descuida haver plausibilidade na tese defensiva quanto às dificuldades suportadas pela vítima e seu inconformismo diante da realidade de sua família,
sobretudo diante do histórico conturbado da família
e da vítima,
envolvendo diversas acusações aparentemente falsas
, autorizando a conclusão de que subsistem fundadas dúvidas quanto à real ocorrência dos fatos criminosos atribuídos aos apelantes
.

Destarte, sopesando todo o contexto probatório e as minúcias fáticas extraídas dos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos próprios acusados, entendo que deve ser privilegiada a conclusão almejada pela i. defesa e referendada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, com a devida vênia àquela alcançada pelo d. magistrado singular, primando-se pela presunção da inocência.

Necessário frisar que não se está aqui afirmando a inocência dos apelantes ou tampouco sendo negada a existência dos fatos criminosos, diferente disso, apenas retifica-se a conclusão do d. magistrado singular para reconhecer a insuficiência do conjunto probatório para subsidiar uma condenação, porquanto isolada a narrativa da vítima, remanescendo dúvida quanto às práticas delitivas.

E assim o é porque, por mais relevante que seja a palavra da vítima nos delitos dessa natureza, havendo inconsistências entre ela e a prova testemunhal, e havendo pouca plausibilidade na acusação, dadas as peculiaridades específicas deste caso concreto, deve ser privilegiada a máxima jurídica do in dubio pro reo, pois para a condenação não basta a mera possibilidade de o réu ter cometido o crime, sobretudo diante das gravosas consequências advindas da condenação por um delito hediondo.

Como cediço, no processo penal a dúvida milita em favor do acusado, e a prova para embasar a condenação deve ser robusta e convincente, apta a autorizar a formação de um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Remanescendo dúvidas quanto à caracterização do ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico in dubio pro reo.”

Note-se que, segundo consta do acórdão supracitado, Stefany estava envolvida em
“diversas acusações aparentemente falsas”
[contra um tio e o revisionando].

Nesse contexto, as provas produzidas na ação original não estavam mesmo a autorizar a condenação do réu e/ou a sua manutenção em segundo grau,
porque militava, em seu favor, no mínimo, o favor da dúvida.

Se as provas produzidas na ação penal de origem não autorizavam, dentro de um juízo de valoração racional, a condenação – por se
revelarem débeis na demonstração da culpabilidade do réu, acima de qualquer dúvida razoável
–, há espaço à revisão criminal por não cumprimento do
standard
de provas capaz de enervar a presunção de inocência, justificando a absolvição do réu.

Apesar do enfraquecido conjunto probatório, tanto o juízo de origem quanto esta Corte de Justiça condenaram o revisionando pelos crimes imputados na denúncia.

Quando o Tribunal ignora a existência de dúvidas razoáveis e lança a condenação, a presunção de inocência é esfolada e abre ensanchas à revisão criminal.

Bem se vê, então, que a fragilidade das provas na ação originária
não
recomendava mesmo a condenação do réu, a quem deveria ter sido concedido o favor da dúvida. Daí a procedência desta revisão criminal, com fulcro no art. 621, I, do CPP.

A pretensão revisional procede também sob outro fundamento
: o da existência de provas novas, confirmadora da inocência do autor desta revisional
(CPP, art. 621, III).

Não bastasse a fragilidade das provas que justificaram a condenação, outras, amealhadas nesta ação revisional, dão ainda mais vigor à hipótese de que o revisionando não cometeu os crimes contra as vítimas.

Como se sabe, a doutrina e a jurisprudência admitem a utilização da retratação das vítimas promovida por meio de justificação criminal como elemento apto a fundamentar o pedido de revisão criminal.

Não ignoro que “a tese de retratação das vítimas” fora objeto da Apelação Criminal nº 0017824-84.2017, de modo que, em tese, os elementos produzidos na audiência de justificação não seriam tidos como “prova nova”.

Contudo, sopesando que a primeira retratação delas foi dada em processo diverso da ação penal que, nesta revisão, se pretende desconstituir, a meu ver, as declarações colhidas na audiência de justificação podem ser consideradas como “prova nova”.

Em 26.5.2022, as vítimas compareceram ao Cartório do 2º Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da Comarca de Aragarças-GO, retratando-se das acusações anteriormente feitas em desfavor do requerente –
“que não é verdade fora abusada sexualmente (...) pelo seu pai”
;
“STEFANY DUARTE, a qual passou a induzi-la a declarar essas inverdades”
;
“não é verdade que seu padrasto (...) a estuprou”
;
“tudo o que disse foi induzida por sua irmã STEFANY DUARTE, a qual nunca gostou de Jason”
.

Essas declarações colhidas pelo Tabelião do Cartório foram submetidas à justificação judicial, oportunidade em que as ofendidas compareceram perante o juízo e ratificaram as declarações que fizeram ao tabelião, signatário do aludido ato notarial.

Nesse desiderato,
no Incidente de Justificação Criminal nº 1006236-87.2022
[em 20.10.2022, ou seja, mais de 3 anos depois da primeira retratação], as vítimas Jhennyfer [com 19 anos] e Keffelyn [com 17 anos] ratificaram integralmente as retratações que elas fizeram nos autos nº 0017824-84.2017 [que apurou as acusações contra o réu atinentes à irmã mais velha],
enfraquecendo ainda mais a confiança da acusação original
.

Na audiência de justificação, a vítima Jhennyfer reiterou ter sido manipulada por Stefany a fazer falsas acusações contra o seu padrasto. Disse que Stefany, após lhe contar que tinha sido estuprada pelo revisionando, teria lhe pedido para também imputar a ele inverídico abuso sexual, de modo a dar mais credibilidade à palavra dela. Contou ainda que aceitou fazer as falsas acusações porque
“acreditava (...) que estaria ajudando a irmã”
. Revelou que já tinha mantido relação sexual com um namorado quando fez o exame de conjunção carnal. Ressaltou ter decido revelar a verdade após tomar conhecimento de que Stefany havia mentido sobre o estupro que ela afirmou ter sofrido por parte do réu. Por fim, afiançou categoricamente estar dizendo a verdade nesta ocasião, além de estar muito arrependida:

“Juiz: Hoje você tá casada?

Jhennyfer: Sim, três anos.

Juiz: Quando surgiu a história deste processo, você morava com quem?

Jhennyfer: Com a minha mãe, morava eu, meus irmãos e meu padrasto, (...) a gente morava numa chácara.

Juiz: Depois que aconteceu toda essa história, você foi morar com quem?

Jhennyfer: Com a minha irmã mais velha, a Stefany, (...) eu ia fazer 15 anos.

Juiz: Faz quanto tempo que você não vê o Jason há quanto tempo?

Jhennyfer: (...) na audiência passada, eu pedi pro juiz pra mim poder ver ele, dar um abraço, essa foi a última vez que vi ele (...), isso tem uns quatro, cinco anos.

Juiz: E qual a saudade que você tem do seu pai?

Jhennyfer: Grande (...), faz falta, ele perdeu essa parte da minha adolescência até a minha parte adulta (...), momentos que foi tirado da gente.

Juiz: Causa muita tristeza a ausência dele?

Jhennyfer: Com certeza (...); quando aconteceu tudo, eu fui morar com a minha irmã, ela muito nova também, ela tava totalmente despreparada, acredito que muita responsabilidade também por ser duas crianças, pré-adolescente (...), foi muito difícil.

Juiz: A gente tem coisas bem graves aqui colocadas, a gente tem situação de crime sexual (...), na época você tinha quatorze anos, em outubro de 2017. Você deu declarações fortes de que teriam acontecido inúmeras vezes. Por que você falou isso?

Jhennyfer: Eu queria proteger a minha irmã, a Stefany.

Juiz: E para proteger ela não bastava você estar ao lado dela?

Jhennyfer: Não, porque ela pediu
, (...) ela era adulta.

Juiz: E ela pediu ... você criou tudo isso aqui ou ela passou o que você deveria falar?

Jhennyfer: Ela explicou gente, mas eu acho que, como a gente era muito nova, a gente estava realmente muito devastada pelo aquilo que ela falou para a gente, a gente acabou falando, ela conversou com a gente
.

Juiz: Você já tinha 14 anos, uma adolescente tem bastante noção da realidade (...). E mesmo assim, sabendo que ele poderia ser preso, você fez esses relatos?

Jhennyfer: Eu faria tudo pela minha irmã, para minha mãe, para minha família.

Juiz: Inclusive prender o seu pai?

Jhennyfer: Sim

Juiz: E agora você volta nesse momento dizendo que não aconteceu?

Jhennyfer: Sim.

Juiz: Por que eu tenho que acreditar em você algo e não em você de 5 anos atrás?

Jhennyfer: Porque agora eu estou falando a verdade.

Juiz: E porque você está falando a verdade agora?

Jhennyfer: Porque eu descobri que a minha irmã (Stefany) estava mentindo.

Juiz: (...) Você já tinha 14 anos

Jhennyfer: Mas eu não tinha dimensão de tudo isso, eu não tinha dimensão que eu ia passar necessidade,
eu não tinha dimensão que a minha irmã tava mentindo, eu queria proteger alguém que eu amava e eu acreditava na minha cabeça eu acreditava que
..,

(...)

MP: (...) Aqui nós temos, tanto na delegacia quanto em Juízo, depoimentos muito pormenorizados (...), que narram detalhes, como teriam ocorridos os abusos sexuais (...).

(...)

Jhennyfer: quando eu soube dessa história sobre abuso, eu tinha voltado da escola né, a minha irmã mas mais nova chegou falando que minha irmã mais velha tinha comentado umas coisas com ela, que ela estava desesperada, nessa época que a gente já morava na chácara, e minha irmã morava sozinha nessa casa da minha (...), minha irmã decidiu sair dessa chácara para mudar para lá sozinha, aí somente é a minha irmã mais nova tava na escola e minha irmã chegou com o Conselho Tutelar, (...) ela falou que a minha irmã tinha contado umas coisas pra ela, aí ela chegou lá em casa e levou a gente pra delegacia.

MP: E sua irmã chegou a comentar com alguma amiga, chamada Deise, que estava sendo abusada sexualmente e essa amiga comentou com a mãe dela chamou o Conselho?

Jhennyfer: Eu não lembro direito (...), eu lembro do Conselho (...), ele falou alguma coisa de escola, aí a gente foi pegando o caminho e quando chegou já tava na delegacia.

MP: Você disse que seu pai dava muita atenção pra você e, por isso, você brigava muito com a Keffelyn, que ela tinha ciúme e achava que ela tinha menos atenção. Isso é verdade?

Jhennyfer: Isso é verdade (...), a gente é uma família muito ciumenta sabe a gente e minha mãe tem cinco filhos, ela não tinha muito tempo para dar atenção para os filhos, era uma relação bem isso, com muito ciúme até hoje (...); a minha mãe ela também é depressiva e a gente sempre tenta chamar atenção dela, conversar com ela (...).

MP: Hoje você convive com uma pessoa?

Jhennyfer: Isso

MP: Você tem contato com a sua mãe?

Jhennyfer: Mantenho, eu vou direto na casa dela (...)

MP: Ela te culpa por ter ocorrido isso?

Jhennyfer: Eu acho que ela se culpa, (...) que ela devia ter conversado mais com a gente, para saber o que tava acontecendo (...), sem saber o que estava acontecendo com os filhos (...), aí foi pra delegacia, foi tudo muito rápido.

(...)

MP: Quando foi ouvida em Juízo, você disse (...) que o seu pai e a sua mãe, eles discutiam muito, porque esta viu que ele estava observando vocês tomarem banho pela janela. Havia discussão nesse sentido dela ter visto?

Jhennyfer: A minha mãe é muito ciumenta, eu vi ela com ciúme de outras mulheres foi aí nesse contexto que eu quis falar sobre isso (...)

MP: Ela enciumava achando que seu pai estava vendo vocês no banheiro tomarem banho?

Jhennyfer: Não, ela nunca chegou a falar sobre isso.

MP: Você disse lá em juízo que a sua mãe dizia para o seu pai ‘você prefere ela (...) você só trata bem ela, pois você quer comer ela’. A sua mãe chegava de falar isso para o seu pai?

Jhennyfer: Não, não chegou não, quem disse isso aí, na verdade, foi a minha irmã, (...) a minha irmã mais velha.

MP: Você ainda mencionou lá para o juiz até que pensou em contar sobre os abusos, porém desistiu porque a sua já tava com tanto problema, tava numa situação de depressão, e tava feliz porque tinha o casamento marcado com seu pai. Havia uma data para o casamento?

Jhennyfer: (...) eles chegaram casar na igreja (...).

MP: Você não falou porque, como ela era muito depressiva e tava feliz com a data do casamento, você não queria tirar aquela alegria dela. Isso aconteceu? (..), que você teve algum abuso e não quis contar pra não deixa-la triste?

Jhennyfer: Não, isso não aconteceu não.

MP: Aí você disse em Juízo que você foi morar junto com a sua irmã mais velha, com a Stefany (...), que a Stefany também confidenciou que ela tinha sido abusada como um tio em Primavera (...) e que foi abusada pelo seu pai. Ela falou isso?

Jhennyfer: Em relação a essa história, minha mãe nunca comentou, acho que isso é um dos arrependimentos da minha mãe, a gente sabia que tinha alguma coisa assim, esse tio chegava a visitar a gente, com a família dele (...), só que como minha mãe (...) ela não queria falar sobre isso (...), mas minha irmã disse que isso aconteceu.

MP: Aí você mencionou que seu pai parou de praticar os abusos quando você iniciou o período menstrual, com uns 10 anos de idade, que depois que menstruou o seu pai ainda chegou abusara uma única vez, que a partir daí se distanciando repelindo seus intensos. Você menstruou com 10 anos de idade?

Jhennyfer: Eu acho que foi, não sei, acho que com 11 anos, não lembro não me recordo

MP: E o seu pai se aproveitava da ausência da sua mãe para lhe abusar sexualmente (...).
Isso foi mentira?

Jhennyfer: Foi

MP: Que dependendo dos horários, o seu pai com receio da sua mãe chegar na residência, acabava não introduzindo o pênis a sua vagina, mas praticava outros atos, que o seu pai ele obrigava o sexo oral nele, que esses atos sexuais só terminavam (...) porque você deixava a residência familiar acompanhando a sua mãe no trabalho para evitar que ele se aproximasse abusar de você. Você mencionou isso, que quando você não queria, você acompanhava a sua mãe no trabalho (...).

Jhennyfer: Mas a minha mãe não trabalhava, ela ficava mais em casa, eram cinco crianças, como isso poderia acontecer se tinha cinco crianças, e meu pai trabalhava o dia todo ele, (...) ele geralmente chegava seis e meia, e de manhã a gente tinha nossa escola (...), então não tinha esses intervalos sozinho, esses momentos sozinho com cada um
(...).

MP: (...) que ele te chamava para assistir vídeos pornográficos no celular dele, (...) que posteriormente passou a questionar seu pai porque não havia criança nos vídeos, sendo que depois ele passou esses vídeos pornográficos contento crianças. Você recebia esses vídeos?

Jhennyfer: Não.

MP: Então é mentira também?

Jhennyfer: É mentira
(...).

MP: (...) Aí você continua dando detalhes de como os abusos ocorreram (...).

Jhennyfer: Mas esses detalhes, como por exemplo de vídeo pornô, coisa do tipo, quem comentou comigo foi a minha irmã mais velha, eu só acrescentei lá na hora.

MP: E foi criando mais detalhes?

Jhennyfer: Isso.

MP: (...) Você chegou a comentar algo com a sua tia Jucélia?

Jhennyfer: Ela foi visitar uma vez, eu acho (...), mas ela não ficou muito tempo e

MP: Você me falou para o juiz que o seu pai fazia aparecer que os abusos eram normais em outras famílias (...), que o seu pai tinha um hábito de te observar trocando de roupa, bem como filmar com aparelho celular através da janela do banheiro (...). Isso ocorria?

Jhennyfer: Não, não ocorria.

(...)

MP: Na época você chegou a ser submetida a exame pericial, que constatou a ruptura do hímen.

Jhennyfer: Sim, mas eu já tinha um namorado, só que a minha mãe não sabia (...), era lá do Pontal.

MP: Então não foi com o seu pai essas relações sexuais?

Jhennyfer: Não.

Defesa: Que queria que você contasse, com as suas palavras, o que levou você a fazer as declarações tudo contra o Jason (...).

Jhennyfer: Eu sentia uma raiva muito grande, porque o pai que eu amava, o pai que me criou não era daquela forma, pelo fato da minha irmã falar que aquilo aconteceu me magoou bastante, me deixou apavorada (...).

Defesa: E depois que você ficou sabendo que a sua irmã estava mentindo?

Jhennyfer: Olha, foi muito triste, eu nem gosto de lembrar muito o que aconteceu, eu fico muito chateada, porque a gente faz as coisas sem pensar, e eu, realmente, fiz sem pensar, não pensei no que poderia acontecer, eu não tinha a noção (...).

Defesa: O que a Stefany falou comoveu você e a sua irmã?

Jhennyfer: Isso.

Defesa: Quantos quartos tinha na casa?

Jhennyfer: Tinha o da minha mãe e o nosso (...), o quarto era bem pequeno (...).

Defesa: E dormiam os cinco filhos?

Jhennyfer: Sim. (...).

Defesa: Qual foi o comportamento da Stefany quando a história dela caiu? Vocês brigaram?

Jhennyfer: Logo depois que aconteceu a gente foi morar com ela, (...) aí depois a gente voltou pra minha mãe (...); ela é vingativa (...).

Defesa: Tudo isso que foi dito sobre os abusos do Jason que havia praticado contra você, isso tem algum fundo de verdade (...)?

Jhennyfer: É tudo mentira, eu falei aquilo porque eu acreditava que eu estaria ajudando a minha irmã, a Stefany.

Defesa: Aí depois viram que a Stefany tinha mentido para vocês.

Jhennyfer: Isso.

Defesa: E qual é agora o seu sentimento a toda essa situação?

Jhennyfer: De culpa, lógico, eu coloquei uma pessoa que eu amava, que cuidou de mim a vida toda, na cadeia.

(...)

Juiz: (...) Eu não consigo ver nenhum sinal de arrependimento no seu olhar, na forma como você explica (...), na sua fala.

Jhennyfer: E qual seria o sinal de arrependimento para o senhor?

Juiz: Eu vejo réus todos os dias (...), pessoas que sentam aqui e confessam, e se arrependem, e demonstram um sentimento. (...) Por que em você eu não vejo isso?

Jhennyfer: Não sei te explicar, eu acho que estou cansada de chorar; eu realmente me seguro aqui. E eu preciso chorar para mostrar que estou arrependida? É preciso isso? Porque a todo momento eu me sinto arrependida. Me desculpe se eu não demonstro o suficiente, mas só eu sei o que eu passei (começa a chorar), só eu sei da minha dor, só eu sei o quanto estou arrependida (...).
”

Veja-se que a vítima Jhennyfer afirmou ter [à época] mantido relação sexual com um namorado [também adolescente], fato também que foi relatado pela informante Dulciléia Aparecida Duarte [genitora dela], nos autos da ação penal de origem –
“acha que a Jhennyfer perdeu a virgindade com o filho da patroa”
.

Por sua vez, a ofendida Keffelyn [com 17 anos], embora não tenha sido tão detalhista quanto Jhennyfer, também revelou ter sido influenciada pela irmã mais velha [a qual tinha inimizade com o réu] a fazer as falsas acusações de abuso sexual contra o seu genitor:

“Juiz: teve a questão do processo e depois você foi morar com quem?

Keffelyn: com a Stefany, a minha irmã mais velha, e com a Jhenifer (...), depois voltamos com a minha mãe.

(...)

Juiz: Você não vê o Jason a quanto tempo?

Keffelyn: Muito tempo!. Desde quando começou tudo

Juiz: O que você sente em relação a ele?

Keffelyn: Eu sinto saudade, porque é meu pai, ele perdeu tudo, todos os meus aniversários; eu vou completar 18 anos e não tenho ele do meu lado.

Juiz: Você queria que ele estivesse junto com você, uma família?

Keffelyn: Sim.

Juiz: No que ele faz falta para você?

Keffelyn:: Como pai; eu moro com os meus padrinhos, é uma família, mas eu gosto muito do meu pai, então eu queria que ele participasse da minha vida.

Juiz: Você não visita ele?

Keffelyn: Não posso entrar

(...)

Juiz: Se dependesse de você, se pai estaria lá na sua casa com você?

Keffelyn: Sim

(...)

Juiz: A gente tem declarações suas aqui de alguns anos atrás de coisas muito sérias que teriam acontecido no sentido de que ele teria tocado em você sexualmente, (...) e as declarações aqui é que foram várias vezes, não foi aquela coisa de uma vez só. Como foi que aconteceu essa situação?
O que você me fala sobre isso assim?

Keffelyn:
Eu não tinha meu pai presente quando morava com a minha mãe, era muita briga era e tal e não resolvia nada; aí a minha irmã, uma vez, conversou comigo na escola me chamando no Conselho Tutelar, aí me contou as coisas, foi conversando, aí eu dei meu depoimento pra moça
.

Juiz:
Mas esse depoimento foi com base em que?

Keffelyn:
Simplesmente para ver se ele mudava (...), mudasse a atitude dele com a minha mãe, essas brigas, que fosse mais presente.

Juiz:
Mas você já tinha 12 anos, já tinha uma noção do que era certo ou errado (...). E nós temos um exame pericial que indica que a gente chama de ruptura himenal. Você já tinha feito sexo anteriormente ?

Keffelyn:
Balança a cabeça afirmativamente

Juiz:
A gente tem um a prova técnica. O que você me fala por essa situação?

Keffelyn::
Eu não tenho que falar, mas não foi o meu pai, não tive nada com o meu pai.

Juiz: As declarações anteriores eram que os abusos eram recorrentes (...); a gente tem todo o processo aqui no sentido daqui que você tinha dito, inclusive com detalhes. E como que esses detalhes foram feitos?

Keffelyn: Não sei

Juiz:
Então, hoje, o que você tem a dizer é que isso não aconteceu?

Keffelyn:
Não

(...)

Juiz: A sua declaração de hoje ela não é apenas para ter o seu pai de volta para casa?

Keffelyn: Sim (...), porque não é verdade.

(...)

MP: Em relação a esses fatos, quando vocês foram ouvidas na delegacia e em Juízo, foram dados detalhes como teriam acontecido esses abusos sexuais.
Como que você conseguiu assim criar tanto detalhe?

Keffelyn:
Minha irmã, a Stefany

MP: Na psicóloga, foi ouvida sozinha. E você conseguiu criar todos os detalhes perante a psicóloga?

Keffelyn: Sim.

MP: Na época você tinha 12 anos, mesmo assim você conseguiu criar então esses detalhes?

Keffelyn: Sim

MP: Eu vou só mencionar alguns, só para gente entender (...); quando você foi ouvida (...) lá na polícia e perante a justiça que aos 9 anos de idade você foi abusada sexualmente pelo seu pai, que na época ele trabalhava e residia numa fazenda (...) e aos finais de semana te buscava, juntamente com o irmão mais novo, para ficar nessa propriedade rural com ele, que num determinado dia o seu pai é acariciou as suas partes íntimas enquanto dormia, bem como introduzia o dedo em sua vagina, que começou a sentir muita dor, que seu pai parou, que naquela oportunidade estava dormindo de calça cumprida e blusa, pois fazia frio, que ele abaixou a sua calça até o joelho e colocou a língua em sua vagina, que nessa ocasião o seu pai não introduziu o pênis em sua vagina, que seu irmão estava dormindo ao lado. Essa propriedade que você menciona (...), realmente o seu pai trabalhava lá?

Keffelyn: Não, ele trabalhou trabalhava numa chácara da (inaudível), onde morava todo mundo.

MP: Aí você ainda menciona que (...) dormia no colchão no chão juntamente com seu irmão e seu pai dormia na cama ao lado do colchão, que seu pai abusava quando ele levantava cedo para tirar leite, cuidar da criação, (...) e quando contava com 10 anos o seu pai lhe abusou sexualmente, introduzindo o pênis em sua vagina, tirando a sua virgindade, que nesse dia teve sangramento, a cama ficou toda suja de sangue, que não contou nada para sua mãe, pois pensou que o sangue na cama fosse menstruação, que posteriormente, quando estava no banheiro, contou para sua irmã Jennifer que estava sendo abusada pelo seu pai e a Jennifer começou a chorar, pois não queria que tivesse acontecido isso, já que ela também havia sido abusada.
Então isso aqui, tudo que você falou em Juízo e lá na polícia, você tirou da sua cabeça?

Keffelyn:
Sim

MP: Depois você falou que menstruou aos 11 anos (...), depois de ter conjunção carnal com você, seu pai cessou com os abusos sexuais, que também confidenciou esses abusos a sua amiga Deise, a qual contou pra genitora dela e ela que acionou o Conselho. Você chegou a mencionar pra Deise?

Keffelyn: Sim

MP: A amiga contou para a mãe e a mãe acionou o Conselho?

Keffelyn:: Foi

MP: Quando você contou para a Deise você que criou tudo?

Keffelyn: Foi

MP:
E você criou tudo isso para quê ?

Igual eu falei, pro meu pai mudar, mudar com a família, ele se importava mais com o serviço do que com a família (...), pra ele estar mais presente, mais carinhoso, estar com a minha mãe, em vez de escolher o serviço, em vez da família da sua.

MP: Na época você não imaginou que ele pudesse ir preso?

Keffelyn: Não

(...)

MP (...) que seu pai praticado os abusos enquanto todos da casa estavam dormindo (...);
então tudo isso que você mencionou não tem nem fundo de verdade.

Keffelyn:
Não

(...)

MP: Havia algum ciúme da sua mãe com a Jennifer?

Keffelyn: Acho que com os filhos todos (...).

MP: A sua mãe reclamava que ele não mantinha relação sexual com ela?

Keffelyn: Ela não fala comigo sobre isso.

MP: Aí você fala que depois que os fatos foram descobertos encontrou com a sua mãe apenas uma vez (...) sendo que ela disse que não estava nem do seu lado e nem do seu pai, e que nunca mais sua mãe procurou, exceto quando o seu pai foi preso, e que sua mãe se dirigiu até a sua escola, acompanhada de um advogado, solicitando que retornasse a morar com ela, mas que não desejava mais morar com a sua mãe, pois seu irmão Igor também residia com ela, aí você menciona cerca de abuso socorridos em relação a Hygor também. Isso tudo foi invenção?

Keffelyn: Foi

MP: (...) aí você fala que (...) a sua irmã não pediu para inventar fatos, que tudo que falou é verdade, que não possui medo por causa do seu pai que seja solto. (...) a sua mãe foi te procurar lá na escola com advogado. Isso foi verdade?

Keffelyn: Não

MP: Tudo foi invenção?

Keffelyn: Foi

(...)

Defesa: Me fala da sua irmã Stefany, que é a mais velha irmã só por parte de mãe, ela influenciou, provocou vocês a ter esse comportamento, porque ela tinha uma alguma desavença com seu pai?

Keffelyn: Tinha

Defesa: Como foi isso? Descreve com suas palavras o que que aconteceu que a Stefany estava pressionando com vocês ou induziu, alguma coisa nesse sentido (...).

Keffelyn:
Ela me chamou na escola, conversou comigo, e já me levou Conselho Tutelar, aí ela ficou do meu lado, desde o depoimento ela foi falando, aí eu fui falando junto e foi meu depoimento.

(...)

Defesa: E o que ela falou para vocês que o seu pai tinha feito com ela?

Keffelyn:
No início ela tinha ciúme do meu pai com a minha mãe, aí ela foi inventando as coisas falando que que queria meu pai para ela, que ele não tá feliz com minha mãe tudo e foi inventando as coisas comigo. (...).

Defesa: Ela se se mostrou assim querendo um castigo, uma vingança para o seu pai ir para cadeia ?

Keffelyn: Quando meu pai não foi preso, ela conversava com nós normal, ela era carinhosa (...), a partir do momento que ele foi preso, ela já mudou totalmente para gente, tratava a gente mal, a gente ficava sem comida em casa, ela saiu para os lugares deixava só eu e a Jennifer sozinho.

Defesa: E vocês ficaram sabendo que que ela teve um processo (...) contra o seu pai, contra sua mãe, eles foram condenados nesse outro processo. Vocês ficaram sabendo disso?

Keffelyn: Balança a cabeça negativamente.

Defesa: Vocês ficaram sabendo que esse processo foi para o Tribunal e lá absolveu seu pai devido às mentiras da Stefany?

Keffelyn: Balança a cabeça negativamente.

(...)

Defesa: Então o que você atribui a Stefany induzir vocês a falar contra o seu pai ?

Keffelyn:
Ela não gostava da minha mãe com meu pai.

Defesa: E provocou toda essa história?

Keffelyn:
Sim

Defesa: E aí vocês foram agir de acordo com que ela orientava no Conselho, falava o que era vocês falar ?

Keffelyn:
Sim

Defesa: O que que ela dizia para vocês?

Keffelyn:
Ela falava que eu tinha que falar isso, que meu pai tinha que pagar por aquilo, e que ela queria que meu pai ficasse longe da minha mãe.

(...)

Defesa: E você não tem remorso disso hoje não?

Keffelyn:
Tenho (...)

Defesa: Então você fez o jogo da Stefany?

Keffelyn:
Foi
(...).”

Nesse quadro, as
reafirmações
de duas vítimas [uma delas já maior de idade] de que imputaram falsamente os crimes ao revisionando têm um peso probatório maior do que as acusações que elas fizeram quando tinham 14 e 12 anos de idade, respectivamente.

A versão contemporânea deve prevalecer sobre a prestada no curso da instrução criminal, sobretudo ao sopesar a motivação manipulada por pessoa da família.

E mais: o induzimento feito pela irmã mais velha às ofendidas Jhennyfer e Keffelyn tem respaldo na absolvição do requerente nos autos da Apelação Criminal nº 0017824-84.2017 [processo que tinha como vítima a Stefany], de relatoria do Des. Gilberto Giraldelli, o qual fez as seguintes observações [as quais reproduzo mais uma vez]:

“Consta dos autos que este primeiro período foi marcado pela ocorrência de semelhante acusação de abuso sexual com conjunção carnal em tese perpetrado pelo esposo da mencionada tia-avó, o que motivou a mudança da menor para a cidade de Campo Grande/MS
, onde passou a residir com a avó Maria Cleide, aproximadamente de 2007 a 2008. (....)

Outrossim,
não se olvida que os autos foram instruídos com as declarações prestadas pela ofendida Stefany naquele processo judicial, oportunidade na qual desmentiu em juízo as acusações por si feitas
(ID 89184978 - Pág. 40/41), aliadas ao respectivo laudo pericial constatando que até o dia 03/10/2006 – data da realização no mencionado exame, a vítima não apresentava rotura himenal (ID 89184978 - Pág. 43).

Mitiga-se, portanto, já neste primeiro momento, a veracidade da primeira ocorrência delitiva declarada pela vítima, consistente em conjunção carnal praticada pelo réu JASON em 2005.

Prosseguindo na análise do acervo probatório, novamente a verossimilhança das declarações da vítima (Stefany) se vê questionada, uma vez que assegura ter resolvido denunciar o acusado, mesmo que tardiamente, após descobrir que os abusos por ela sofridos se repetiam com suas irmãs mais novas Keffelyn Duarte de Carvalho e Jhennyfer Wendy Duarte, a fim de reforçar o contexto familiar censurável.

Todavia,
as declarações prestadas em juízo pelas mencionadas informantes (ID 89184979 - Pág. 23), além de retificarem o quanto declarado por ambas na fase policial, negando qualquer violência protagonizada pelo acusado JASON contra elas, Jhennyfer Wendy Duarte é específica em destacar que tão somente imputou levianas acusações ao seu padrasto a pedido de Stefany, a fim de reforçar a estória narrada por esta última (...)

Nessa parte, conquanto a acusação questione a mudança repentina na versão descrita pelas informantes irmãs da vítima e o destaque conferido aos traços negativos da personalidade da ofendida, descrita como vingativa e manipuladora, tangenciando eventual influência decorrente da retomada destas ao convívio com a genitora DUCILÉIA; não se negligencia que o mesmo raciocínio poderia ser aplicado, em via reversa, ao período no qual as menores coabitaram com a vítima Stefany, coincidindo com a instrução da ação penal de código n.º 267822, feito no qual o réu JASON restou condenado, após Jhennyfer e Keffelyn confirmarem os abusos desmentidos nestes autos
.
(...)

Nessa conjuntura, após concatenar os elementos de convicção amealhadas aos autos e expostos alhures
, não se descuida haver plausibilidade na tese defensiva quanto às dificuldades suportadas pela vítima e seu inconformismo diante da realidade de sua família,
sobretudo diante do histórico conturbado da família
e da vítima,
envolvendo diversas acusações aparentemente falsas
,
autorizando a conclusão de que subsistem fundadas dúvidas quanto à real ocorrência dos fatos criminosos atribuídos aos apelantes.”

Diante de um cenário desse, é imperativo reconhecer que as provas que motivaram a condenação do requerente ficaram sem credibilidade, não servindo, portanto, para justificar a manutenção do acórdão atacado, que deve ser desconstituído à luz do novo elenco probatório.

Na situação onde, na balança da Justiça, há mais provas que militam em favor do revisionando [4 afirmações judiciais das vítimas de que as acusações são falsas; 2 declarações judiciais delas afirmando a ocorrência dos crimes], não há outro caminho senão a sua absolvição.

Em situações semelhantes, esta Turma assim decidiu:

“A prova nova, a ensejar a procedência da ação revisional, deve ser aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à inocência dele. Assim, se as declarações da vítima foram fundamentais à condenação, a sua retificação através da retratação extrajudicial e do depoimento, em juízo, nos autos de justificação, servem como alicerce à absolvição do requerente.”
(RvC nº 1013539-09.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 12/03/2019)

“O c. STF firmou entendimento de que a retratação de adolescente sobre a ocorrência de estupro, prestada após a maioridade, conduz à absolvição, notadamente se a versão da vítima estiver em conflito com outros elementos produzidos, de modo que “desconsiderar a retratação judicial, sem vícios, com base em fundamentos genéricos, é desconsiderar os fundamentos constitucionais” (HC 177.239 – Relator: Min. Nunes Marques). (...). “A retratação da vítima quanto à realidade dos estupros em justificação judicial processada perante o juízo da condenação, afirmando que [...] que faltou com a verdade para prejudicar o revisionando, é elemento probatório apto a rescindir condenação pelos crimes contra a liberdade sexual alicerçada unicamente nas palavras da ofendida.” (TJMT, RvC nº 4375/2010 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro).”
(RvC nº 1004414-12.2021.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 22/02/2022)

“A existência de prova nova consistente em retratação das vítimas formulada em justificação judicial é capaz de comprovar a inocência do condenado e suficiente para desconstituir a coisa julgada do édito condenatório. Pedido procedente, condenação rescindida.”
(RvC nº nº 1014791-42.2021.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, 19.5.2022)

Nesse contexto, confrontando o material produzido na ação de justificação com os elementos constantes do processo originário, tenho que as provas novas amealhadas nesta revisional se mostram bastantes para desconstituir o édito condenatório, se não pela certeza da inocência, pelo menos pelas dúvidas que fomentaram acerca da culpabilidade reconhecida.

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional para desconstituir o decreto condenatório e absolver o requerente JASON RODRIGUES DE CARVALHO das imputações do crime de estupro de vulnerável, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, em dissonância do parecer ministerial.

Outrossim,
expeça-se
o apto alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023